Tribunal: CARF
Processo: 10865.002336/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
Sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços, são devidas as contribuições, a cargo das pessoas jurídicas em geral, destinadas a terceiros, no caso ao Sesi, Senai, Sebrae, Incra, Sest, Senat e FNDE (salário-educação).
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação do IRPJ com base no lucro presumido fica dispensada de escrituração contábil para efeitos fiscais. Entretanto, ao optar pela manutenção de escrituração contábil e apresentá-la à autoridade fiscal, tal escrituração deve ser regular e de acordo com as normas e princípios contábeis.
LIVRO DIÁRIO. ESCRITURAÇÃO IRREGULAR. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
No Livro Diário devem ser lançadas, com clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da pessoa jurídica.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (art. 225, § 6o do Regulamento da Previdência Social).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL.
Descabe à Administração Tributária produzir provas em favor do contribuinte, devendo ser indeferido o pedido de diligência que se demonstre desnecessária ou que tenha por finalidade obter provas que deveriam e poderiam ter sido produzidas pelo recorrente.
A perícia ou diligência, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de diligência ou perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002336/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.406 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SEED EL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
Sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante
o mês, aos segurados que lhe prestem serviços, são devidas as contribuições, a
cargo das pessoas jurídicas em geral, destinadas a terceiros, no caso ao Sesi,
Senai, Sebrae, Incra, Sest, Senat e FNDE (salário-educação).
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação do IRPJ com base no lucro
presumido fica dispensada de escrituração contábil para efeitos fiscais.
Entretanto, ao optar pela manutenção de escrituração contábil e apresentá-la à
autoridade fiscal, tal escrituração deve ser regular e de acordo com as normas e
princípios contábeis.
LIVRO DIÁRIO. ESCRITURAÇÃO IRREGULAR. AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
No Livro Diário devem ser lançadas, com clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da pessoa jurídica.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (art. 225, § 6o do
Regulamento da Previdência Social).
PROCESSUAIS NULIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002336/2008-56
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA
DOCUMENTAL.
Descabe à Administração Tributária produzir provas em favor do contribuinte,
devendo ser indeferido o pedido de diligência que se demonstre desnecessária
ou que tenha por finalidade obter provas que deveriam e poderiam ter sido
produzidas pelo recorrente.
A perícia ou diligência, pela sua especificidade, não tem a faculdade de
substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada
de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de diligência
ou perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-21.695 da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), de
04/12/2008 (e.fls. 461/476), que julgou procedente em parte o lançamento consubstanciado no
Auto de Infração - AI/Debcad no 37.163.886-0, no valor de R$ 222.914,55, consolidado em
29/07/2008, com ciência por via postal em 02/08/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl.
247.
Consoante o “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
210/246), parte integrante do AI a autuação corresponde às contribuições devidas pelo sujeito
passivo, arrecadadas pela União e destinadas a Terceiros (Serviço Social da Indústria - Sesi;
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – Sebrae; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra;
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE / Salário Educação; Serviço Social
do Transporte – Sest e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat. Tais
contribuições derivam das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, constatadas com base nas informações prestadas nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s)
apresentadas pelo sujeito passivo e corroboradas pelos lançamentos em folhas de pagamentos.
Os fatos geradores e fundamentos da presente autuação encontram-se devidamente explicitados
no Relatório, onde destaco:
III - DO LANÇAMENTO
A) LEVANTAMENTO "BAT" - PERÍODO SEM OPÇÃO PELO SIMPLES
3.1
Este Relatório é parte integrante do Auto de Infração - Al, relativo a
contribuições devidas aos Terceiros {SEIS, SENAI, SEBRAE, INCRA, Salário
Educação -FNDE) pela empresa, no período compreendido pelas competências
04/2004, 05/2004, 09/2005, 11/2005 a 10/2007, conforme competências com débitos
constantes do anexo Discriminativo Analítico de Débito - DAD.
3.2
Constituem fatos geradores os pagamentos de remunerações aos segurados
empregados, conforme constatado nas GFIP apresentadas pelo contribuinte,
corroboradas pelas folhas de pagamentos solicitadas peta fiscalização, sendo que os
recolhimentos de contribuições previdenciárias não foram suficientes para quitação dos
débitos apurados.

3.3
Durante o procedimento fiscal foram analisados os documentos: GFIP, GPS e
atos constitutivos. Na apuração foram considerados todos os recolhimentos constantes
do conta-corrente do sujeito passivo, conforme constante do siste PLENUS - ÁGUIA,
computando-os como créditos em suas respectivas competências bem assim,
apropriando as quotas de salário família e salário maternidade constantes da GFIP e das
folhas de pagamento. Ainda, a apuração envolveu a verificação dos acréscimos legais
eventualmente devidos por recolhimentos extemporâneos, com o quê se rendeu ensejo
ao levantamento DAL - Diferenças de Acréscimos Legais.
(...)
3.4.1 Assim, o levantamento constante do presente Lançamento abrange contribuições
declaradas em GFIP, ensejando a aplicação do § 4° do artigo 35, acima transcrito,
beneficiando-se o sujeito passivo da mitigação em 50% (cinqüenta por cento) da multa
pecuniária aplicável. Tal fundamentação legal se encontra no anexo Fundamentos
Legais do Débito - FLD.
B) LEVANTAMENTOS "AL1 "
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

3.5
Este levantamento se refere às contribuições devidas aos Terceiros (SEIS,
SENAI, SEBRAE, INCRA, Salário Educação - FNDE) pela empresa, incidente sobre
valores pagos pela empresa em epígrafe a título de aluguéis de segurados empregados
(Lev. AL1), nas competências 07/2004 a 08/2005, 06/2006 a 10/2007.
3.5.1 A fiscalização apurou na contabilidade vários pagamentos feitos a título de
locações prediais e pagamento de condomínio em relação a imóveis diversos. Conforme
se depreende do quadro abaixo, os lançamentos indicam apenas o imóvel a que se
referem os pagamentos ou a imobiliária administradora do contrato.
(...)
3.5.3 Assim, a fiscalização solicitou por TIAD os documentos comprobatórios dos
pagamentos e seus respectivos contratos. Prontamente, o sujeito passivo os apresentou.
No entanto, conforme se pode verificar dos documentos acostados ao presente
lançamento, os contratos trazem como locatário o nome do sujeito passivo (SEED'EL
TECNOLOGIA). Instado o sujeito passivo a identificar os efetivos residentes de tais
imóveis, uma vez que os contratos indicam a locação para fins residenciais, o sujeito
passivo prestou declaração informando seus respectivos beneficiários, conforme
declarações juntadas aos autos.
3.5.3 Diante disto, exsurge a identificação da efetiva natureza jurídica dos pagamentos.
3.5.4 Efetivamente, a Lei n° 8.212/91, no seu artigo 28, inciso I e III, demonstra o que
se deve entender como salário de contribuição, que resta como a base de cálculo das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa e do próprio segurado. Assim, o inciso
I, ao trazer o conceito de salário de contribuição do segurado empregado dispõe que
"Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e trabalhador avulso: a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;".
3.5.5 Vê-se, portanto, que o conceito dimensionador do aspecto qualitativo da base de
cálculo, em sua dimensão material, abrange os ganhos e percepções sob a forma de
utilidades. Por salário utilidade deve-se entender as prestações, vantagens e benefícios
concedidos in natura, isto é, não em pecúnia, mas na própria vantagem que representam.
É o caso do aluguel pago pela empresa.
(...)
3.5.15 Dessa forma, resta induvidoso que os valores pagos a título de aluguel a
segurados empregados e contribuintes individuais, estes na modalidade de empresários,
devem ser considerados como parcelas integrantes do salário de contribuição.
3.5.16 A vista do exposto, a fiscalização considerou os pagamentos feitos a título de
aluguel como salário de contribuição, constituindo-se em dois levantamentos distintos.
O primeiro, denominado :ALU - ALUGUEL DIRETORIA, referindo-se aos
pagamentos efetuados em prol de. sócios do sujeito passivo, não objeto deste
lançamento, porque sobre tais valores, não incide Terceiros; o segundo, denominado
AL1 - ALUGUEL FUNCIONÁRIOS, referindo-se aos pagamentos efetuados em prol
de segurados empregados. Em qualquer dos casos, os respectivos valores deixaram de
constar da folha de pagamento e da GFIP, razão pela qual se lavrou os Autos de
Infração DEBCAD n° 37.163.888-7 (CFL 30) e 37.163.880-1 (CFL 68),
respectivamente.
C) LEVANTAMENTOS "AR3" / "AR5" / "AR6"
3.6
Para compreensão dos códigos de levantamentos acima, traz-se à colação relação
identificadora:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

3
.
3.7
Estes levantamentos se referem às contribuições devidas aos Terceiros (SEIS,
SENAI, SEBRAE, INCRA, Salário Educação – FNDE: Lev. AR3 e AR5 / SENAT e
SEST. Lev. Ar6) pela empresa, incidente sobre valores pagos pela empresa em epígrafe
a título de REFEIÇÕES (lev. AR3) VIAGENS E ESTADIAS (lev. AR%) FRETES E
CARRETOS (lev. AR6) nas competências no quadro abaixo.
(...)
3.7.7 A descrição dos lançamentos contábeis deve ser clara, muito embora possa ser
resumida. E regra assente que nunca a informalidade pode implicar prejuízo ao fato
probando. Para capitanear estas considerações, a fiscalização ousa citar a Norma
Brasileira de Contabilidade - NPC, tópico 21, relativo à escrituração contábil, que
dispõe, in litteris:
(...)
3.7.8 Não obstante o caráter incompleto da contabilidade do sujeito passivo é fato que
a fiscalização relacionou todos os pagamentos constantes dos lançamentos contábeis,
solicitando a apresentação dos documentos a eles relativos. Contudo, mesmo instada a
apresentar os documentos, o sujeito passivo quedou-se inerte, não deixando à
fiscalização outra medida que não a de proceder ao arbitramento, vez que impossível
conhecer a efetiva natureza jurídica do pagamento, bem assim o destinatário e a
operação realizada. No tocante às despesas com viagens e estadias, e refeição, estas não
restaram comprovadas, sequer havendo a informação do beneficiário. Destarte, o
contexto demonstrado não pode implicar outra alternativa senão o arbitramento, haja
vista que a contabilidade não demonstra com precisão (e assim deveria acontecer) o
fenômeno contábil específico, e não houve apresentação dos documentos a fim de que
se pudesse suprir a lacuna dos lançamentos contábeis.
3.7.9 Aliás, importa salientar que o sujeito passivo demonstrou que sua contabilidade
que não se pode presumir erii seu favor, isto é, presumir que os lançamentos genéricos
não compreendem lançamentos sem fatos geradores de contribuição previdenciária. A
um, pelo fato do próprio caráter genérico; a dois, pela omissão quanto a documentos
solicitados pela fiscalização e sem qualquer informação sobre se seriam pagamentos
feitos á pessoas ^físicas ou jurídicas; a três, porque a contabilidade mostra fatos que a
tornam imprecisa, como, verbi gratia, vários lançamentos de pagamento de estagiários
quando, em verdade, se dirigem a segurados empregados; a quatro, porque o sujeito
passivo registro empregados em uma determinada data, quando, na realidade, os
mesmos foram admitidos no mês anterior, tendo sido firmado recibo de pagamento dos
dias e do FGTS diretamente ao empregado, e sem contabilização, conforme apurado
pelos prontuários de cada um.
3.7.10 Dessa forma, a contabilidade do sujeito passivo se ressente de vícios que não
produzem outro efeito senão o arbitramento do salário de contribuição em relação aos
Código
Descrição
AR1
ARBITRAM MO PREST SERV
AR2
ARBITRAM MO SERV TERC
AR3
ARBITRAM REFEIÇÕES
AR4
ARBITRAM DESPESAS DIVERSAS
AR5
ARBITRAM VIAGENS E ESTADIAS
AR6
ARBITRAM FRETE E CARRETOS
ARB
ARBITRAMENTO FORNECEDORES
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

lançamentos contábeis genéricos não comprovados. É a esteira do pensamento do
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, in litteris:
(...)
3.7.11 À vista do exposto, a fiscalização esclarece que a aferição do salário de
contribuição ocorreu da seguinte forma
A)
Levantamentos AR3 e AR5: partiu-se da premissa de que o fornecimento de
refeições só se opera em relação àqueles cujo poder diretivo e o dever de reembolso
incumbe à empresa; destarte, tomou-se a totalidade dos valores lançados a este título
como salário de contribuição, lançando-se como base de cálculo de segurados
empregados. O mesmo ocorreu com relação ao levantamento AR5, pois a empresa,
observando o que ordinariamente acontece, somente paga ou reembolsa despesas de
viagens feitas por segurados empregados a seu serviço.
B)
Levantamento AR6: considerou-se como base de cálculo 20% (vinte por cento)
do total de pagamentos a título de fretes e carretos, sendo esta a base de cálculo adotada
para contribuições relativas a transportadores autônomos rodoviários.
(...)
D) LEVANTAMENTO "PLR"
3.8
Estes levantamentos se referem às contribuições devidas aos Terceiros (SEIS,
SENAI, SEBRAE, INCRA, Salário Educação - FNDE) pela empresa, incidente sobre
valores pagos pela empresa em epígrafe a título de "ABONO ESPECIAL", evidenciado
como efetiva participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, nas
competências 12/2004, 01/2005, 12/2005, 01/2006.
(...)
3.8.13 A empresa não dispõe de programa de metas ou resultados, ou qualquer outro
controle pelo qual se possa aferir da produtividade, eficiência ou atingimento de metas
de produção, o que, aliás, inexiste. A distribuição se dá apenas e unicamente fundada
em uma norma de convenção coletiva, que sequer disciplina, minimamente, as regras de
como se dará a distribuição. Ao contrário, a convenção dispõe que o beneficio seja
pago, à falta do programa de gerenciamento de produtividade, em percentuais fixos
incidentes sobre os salários, em duas datas que especifica.
3.8.14 Assim, resta induvidoso que o "abono especial" - nome dado à parcela de
participação nos lucros - nada mais é do que efetivo complemento salarial de caráter
geral, concedido a todos os segurados empregados do sujeito passivo.
3.8.15 O ordenamento jurídico se organiza conforme uma estrutura piramidal {Hans
Kelsen), e o faz segundo um critério lógico de abstração que tende, tanto quanto se
desça à base da pirâmide, à concretude do pensamento jurídico. Assim, a Constituição
cria o direito; a Lei n° 10.101 o disciplina; o instrumento de negociação dispõe sobre
suas regras de vigência, periodicidade e tudo quanto mais se mostre necessário ao
exercício concreto do-direito criado pela Constituição e regulamentado pela Lei n°
10.101; por fim, a empresa, em verificando concretizadas as hipóteses fenoménicas e
hipotéticas previstas no instrumento de negociação realiza o pagamento. Nessa linha de
desdobramento causai lógico, o pagamento ofertado não será salário e tampouco salário
de contribuição. Basta que o pagamento esteja conforme a hipótese prevista no
instrumento de negociação para que não se tenha o duplo resultado: incorporação
salarial - tributação.
3.8.16 Em sentido contrário, vejamos. O pagamento realizado em desacordo com o
instrumento de negociação ou sem que este exista não consegue se amoldar ao conceito
de participação nos lucros ou resultados e, dessa maneira, não se encontra protegido
pela tutela constitucional no âmbito material, sujeitando-se ao duplo resultado acima
aludido.
(...)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

3.8.18 A empresa alega que o sindicato não a orientou neste sentido; contudo,
ignorantia tegis neminem excusat, ou, no vernáculo, o desconhecimento da lei não
desobriga ao seu cumprimento. Alega-se, outrossim, que o sindicato exige que assim
seja feito e que a própria convenção dispõe não ser tributada a referida verba. Quanto à
exigência feita pela entidade sindical, o Estado não pode reconhecê-la, até porque não é
sujeito da relação entre o mesmo e a empresa; quanto à assertiva de que a convenção
disponha sobre não tributada a verba, não mercê guarida, pois as convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública, e a convenção coletiva, a
despeito de não ser documento público na acepção jurídica do termo, também não pode
alterar a própria lei tributária, vez que de hierarquia inferior a esta, lei nacional que é.
3.8.19 Portanto, conclui-se que as parcelas pagas a título de participação nos lucros ou
resultados, sob o nome de "abono especial" configuram salário de contribuição, sujeitas,
portanto, à incidência da norma de tributação previdenciária, prevista no artigo 28,
inciso I, da Lei n° 8.212/91, afastando-se a hipótese de não incidência prevista no artigo
28, § 9°, alínea "j", do mesmo normativo.
(...)
E) Levantamentos "AAA" / "AFS" / "AGS" / "ARJ" / "CNF" / "DAG" / "DRM" /
"EBF" / "EDS" / "EPC" / "GBM" / "GFI" / "HPM" / "JCC" / "JEM" / "JJR" / "LBS" /
"NDP" / "RLS" / "RMA" / "SAC" / "SE1" / "SE2" / "SE3" / "SE4" / "SE5" / "SE6" /
"SE7" / "SE9" / "TMO / “TRR”."
3.9 Para compreensão dos códigos de levantamentos acima, traz-se à colação relação
identificadora
(...)
3.9.1 Os presentes levantamentos se referem à cobrança de contribuições devidas aos
Terceiros (SEIS, SENAI, SEBRAE, INCRA, Salário Educação -FNDE) pela empresa,
considerados, no todo ou em parte, como estagiários ou contribuintes individuais pelo
sujeito passivo.3.6.2 Ab initio, cumpre salientar que este tópico do Auto de Infração
abrange quatro situações distintas, a saber:
a) Estagiários sem contrato de estágio;
b) Pessoal admitido em um dado momento, mas com registro posterior;
c) Contratos de estágio descaracterizáveis;
d) Contribuintes individuais tratados, de fato, como empregados.
3.6.3 Diante deste contexto, a fiscalização passa a pormenorizar cada uma das situações
acima identificadas, especificando os levantamentos a que se referem e as
peculiaridades que lhes dão um colorido especial.
ESTAGIÁRIOS SEM CONTRATO DE ESTAGIO
3.9.4 A fiscalização procedeu à análise da contabilidade do sujeito passivo a partir dos
Livros Razão apresentados. De inicio, foram separados alguns lançamentos específicos,
notadamente, no que tange a contas relativas a pagamento de estagiários. Feita esta
abordagem, foi solicitado um rol de documentos conforme Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD. O sujeito passivo apresentou os prontuários de
alguns dos segurados cuja documentação fora solicitada. Todavia, em relação a outros,
não foi apresentada documentação. Passamos a enumerar aqueles cujos contratos de
estágio e outros documentos não foram apresentados.
(...)
3.9.9 A lei do estágio, Lei n° 6.494, de 07 de dezembro de 1977, prevê os requisitos e o
processo de formação da relação de trabalho na modalidade de estágio. O art. 3° exige o
Termo de Compromisso a ser celebrado entre o estudante e a parte concedente, com
obrigatória interveniência da instituição de ensino. Vê-se, portanto, que se trata de
relação jurídica cuja solenidade é substancial, e não meramente probatória; a
inexistência do Termo de Compromisso, ou a sua celebração sem a participação da
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

instituição de ensino, desnatura a relação de estágio e impede seja ela reconhecida em
qualquer das suas formas.
3.9.10 No caso do presente lançamento, encontram-se nesta condição, vez que não
celebrados os respectivos Termos de Compromisso, os seguintes segurados:
(...)
3.9.11 Conforme a legislação vigente o estagiário não tem direito aos benefícios
assegurados aos demais empregados da empresa, tais como, vale-alimentação, vale-
transporte, assistência médica, etc. Isto porque a natureza singular do contrato de
estágio é o peculiar interesse na formação e aperfeiçoamento do estudante, mediante a
convivência prática dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula. Dessa
maneira, remunerar horas extras a estagiário é desvirtuar o contrato, pois se está
remunerando hora de trabalho que venha a diminuir, a escala pedagógica do estagiário.
3.9.12 Estágio não é. emprego, dai advindo que a remuneração de horas extras e
comissões implicam reconhecer o vinculo de emprego, de trabalho subordinado, na
exata medida em que o estagiário passa a ser tratado como se empregado fosse. Não se
pode confundir estágio de estudantes com relação de emprego, quer de caráter
temporário, quer de duração indeterminada. Por não ser empregado, o estagiário não é
cadastrado no PIS/PASEP, não faz jus ao aviso prévio em caso de rescisão contratual,
não tem direito a ferias, nem a 13° salário; ao estagiário, também, não se aplicam as
obrigações relativas a contrato de experiência, contribuição sindical e verbas rescisórias.
Sobre a Bolsa de Estágio não incidem contribuições para o INSS, nem para o FGTS.
3.9.13 O Termo de Compromisso de Estágio, vinculado ao instrumento jurídico (Termo
de Convênio), constitui um dos componentes exigíveis, pela autoridade competente, da
inexistência de vinculo empregatício. Além disso, deve a empresa concedente verificar
a regularidade da situação escolar do estudante, pois a conclusão e o abandono do curso,
ou trancamento de matricula, são eventos que impedem a continuidade das atividades de
estágio, porque descaracterizam a condição legal de estagiário, podendo gerar vinculo
empregatício.
ADMISSÃO POSTERIOR
3.9.14 Neste tópico, a fiscalização identificou vários segurados empregados admitidos
em um dado momento, mas com registro posterior e pagamentos do período trabalhado
sem registro de forma direta, mesmo com o pagamento direto do FGTS que fora devido.
Assim, o segurado foi admitido em uma competência, trabalhando o resto do mês, mas
somente foi registrado na competência seguinte ou em outra, percebendo o salário,
eventuais horas extras e o FGTS que seria devido a título de depósito na conta vinculada
do empregado. Nesta condição, elenca-se os seguintes segurados:
(...)
3.9.15 Em relação a tais segurados, a fiscalização considerou os pagamentos efetuados
antes do registro como salário de contribuição, mesmo com o FGTS, vez que recebido
diretamente, consistindo, portanto, em parcela tributável como rendimento.
3.9.16 A fiscalização crê dispensáveis maiores esclarecimentos, porquanto a situação
ventilada neste tópico é bastante simples. Quanto ao reconhecimento do vinculo de
emprego, e, destarte, da condição de segurado, o registro imediatamente subseqüente ao
período trabalhado na informalidade, supre qualquer questionamento a este respeito, na
exata compreensão de que o próprio sujeito passivo o reconhece.
CONTRATOS DE ESTÁGIO DESCARACTERIZÁVEIS
3.9.17 Neste capitular, há a situação de alguns estagiários cujos contratos foram
devidamente celebrados nos moldes da lei; contudo, a relação de fato enseja uma
convicção um tanto quanto diversa da mera relação de estágio. Dado que cada segurado
envolve um contexto de fato especifico, a fiscalização passa a descrever em relação a
cada um deles.
(...)
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

3.9.18 Em relação a estes segurados, os mesmos receberam valores a titulo de "Prêmio",
além das suas bolsas de estágio. Quanto ao segurado Eric (omissis), em 04/2004 recebeu
R$ 32,00 a titulo de "prêmio", além da bolsa de estágio - de R$ 350,00; quanto ao
segurado Allan (omissis), em 10/2004, recebeu R$ 22,40 a titulo de "prêmio",
equivalendo a 10,23 horas extras trabalhadas, e, em 12/2004, recebeu R$ 15,94 a titulo
de "prêmio", equivalendo a 7,28 horas extras trabalhadas. Assim, pelo contexto
verificado na fiscalização, o sujeito passivo deixa inequívoco que os "Prêmios" são, em
verdade, singelo pagamento de horas extras feitas pelos estagiários.
(...)
3.9.23 Portanto, à vista das notas de abalizada doutrina, vê-se que as horas extras não
são mero capricho do empregado, mas necessidade do empregador, às quais o
empregado está vinculado e obrigado. Se assim é, resta evidente o poder diretivo da
empresa sobre o empregado, a caracterizar a subordinação jurídica, razão pela qual, se o
estagiário as exerce, há de se descaracterizar o vinculo de estágio, exsurgindo o vinculo
de emprego, com todos os seus consectários.
3.9.24 Assim, diante de tais fatos, a fiscalização descaracterizou o contrato de estágio,
adotando o valor da bolsa de estágio, acrescidos das horas extras pagas sob a forma de
"prêmios" como salário de contribuição. o levantamento abrange o período de 03/2004 a
06/2004, pois a partir de 07/2004 foi admitido como empregado pelo sujeito passivo.
(...)
3.9.25 No caso da segurada CAMILA (omissis), o contrato de estágio foi rescindido
por iniciativa do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE em 22/03/2005. Contudo,
a segurada continuou a receber a bolsa de estágio e os "prêmios" em 04/2005,
totalizando um importe de R$ 379,00. Neste caso, a rescisão do contrato de estágio faz
desaparecer o mesmo, e, dessa forma, resta insuperável a existência de nítida relação de
emprego, porquanto não abrangida por uma relação peculiar, que depende, em sua
existência, da formalização e manutenção do contrato de estágio, elemento ad
substantia desta relação especial de trabalho. Somente em 02/05/2005 é que a segurada
teve sua relação de emprego formalizada mediante assinatura de contrato de
experiência.
3.9.26 A situação do segurado GIOVANI (omissis) é semelhante àquela descrita quanto
à segurada Camila (omissis). No caso presente, o contrato de estágio restou findo em
30/06/2005, tendo o segurado recebido em 07/2005 e 08/2005 $ 1.000,00 em cada
competência a titulo de bolsa de estágio, só vindo a ser admitido em 01/09/2005.
3.9.27 Assim, a fiscalização considerou os valores recebidos nas competências como
salário de contribuição, fazendo incidir as contribuições pertinentes a cargo da empresa
devidas pela empresa aos devidas aos Terceiros (SEIS, SENAI, SEBRAE, INCRA,
Salário Educação ~ FNDE)
(...)
3.9.28 A situação do Sr. THIAGO (omissis) é curiosa e merece comentários detalhados.
3.6.29 A principio foi admitido como estagiário, tendo como atribuições, conforme
termo de estágio, "preparar documentação relativa a formalização de processos; fazer
acompanhamento em geral, das importações e exportações; orientar clientes via
telefone; analisar custos de preços de importação e exportação; redigir e transmitir
mensagens para empresas no exterior; fazer lançamento de faturas". Contudo,
documentos do prontuário do segurado demonstram que recebeu com habitualidade
comissões sobre vendas. Assim, tal função - a de vendedor - não se encontra abrangida
pelas funções autorizadas no estágio, cabendo a indagação sobre os limites materiais da
atuação do estagiário.
(...)
3.9.34 Quanto ao segurado Sr. JOSÉ (omissis), o segurado recebeu bolsa no valor de R$
450,00. Contudo, os documentos constantes dos autos demonstram a emissão de
autorização de pagamento de RPA no valor de R$ 250,00 em 05/05/06, de R$ 150,00
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

em 20/04/2006; RPA 03 em 06/2006, R$ 250,00; pagamento bancário em 19/07/2006,
no valor de R$ 250,00; RPA 13 em 03/2007: R$250,00. Ainda conforme mensagem
eletrônica datada de 11/04/2007, emitida por rubens@seedel.com.br, endereçada a
Julio@seedel.com.br et alli, o segurado sempre recebeu R$ 250,00 "por fora", além do
salário de R$ 450,00, totalizando R$ 700,00, para fins de manutenção da bolsa de
estudos. A partir de 08/2007, conforme "solicitação de promoção" datada de
24/08/2007, o salário passou a ser R$ 900,00, dos quais, conforme já relatado, R$
350,00 configuram pagamento extra-folha. Aliás, no prontuário do segurado somente há
dois recibos de pagamento: um relativo à competência 10/2006, e outro relativo
competência 09/2006, ambos no valor de R$ 450,00 a titulo de salário e sem desconto
de INSS. Por fim, consta sua rescisão em 03/2007, mas passou a receber sob a forma de
RPA ate 01/2008.
3.9.35 Assim, a fiscalização considerou todos os pagamentos como salário de
contribuição e fez incidir as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados.
F) Levantamento "JMC"
3.10 O presente levantamento refere-se a contribuições patronais devidas aos Terceiros
em face de remuneração paga, devida ou creditada a segurado contribuinte individual,
considerado pela fiscalização como segurado empregado, em relação ao Sr. Julio Cesar
(omissis), pelos fatos e fundamentos abaixo alinhavados..
(...)
3.10.2 A fiscalização restou iniciada, mediante ciência de Termo de Início de Ação
Fiscal - TIAF em 10/03/2008. Já nesta data, quem recepcionou a fiscalização foi o Sr.
Julio Cesar Maurício Correa, na qualidade de gerente do sujeito passivo. Email enviado
pela fiscalização em 02/04/2008, às 11:26 hs prova que um dos destinatários era o Sr.
Julio Cesar Maurício Correa. Contudo, instado o sujeito passivo a informar qual a data
de admissão do referido segurado, restou apresentado o Livro de Registro de
Empregados - LRE relativo à empresa Seed'el Transportes LTDA - EPP, registrado sob
CNPJ 07.652.576/0001 -82, constando como data de admissão em 02/05/2008.
3.10.3 Desde logo, parece claro e contraditório o suporte fático sobre o qual se assenta a
situação do referido segurado. É dizer, como poderia ser admitido somente em
02/05/2008 e ter atendido a fiscalização já em 10/03/2008, ou mesmo, ainda que se
desconsidere, esta informação, em 02/04/2008?! Assim, resta contextualizar e
aprofundar a descrição dos fatos.
3.10.4 Segundo informações verbais colhidas do próprio segurado, o Sr. Julio era
vinculado à empresa Corporate Consulting; em 2007, por volta de outubro, devido às
dificuldades financeiras e .econômicas pelas quais supostamente passava o sujeito
passivo, por razões de 'foro íntimo, fora convidado a permanecer vinculado ao sujeito
passivo, agora, na qualidade de contribuinte individual, reorganizando a empresa,
atuando como efetivo gerente do mesmo. Não houve a demonstração de quaisquer dos
fatos narrados.
3.10.5 Como salientado alhures, o sujeito passivo apresentou contabilidade integral
relativamente ao exercício de 2007. Assim, a fiscalização apurou que na competência
janeiro de 2007 houve um pagamento de R$ 352,69 (trezentos e cinqüenta e dois reais e
sessenta e nove centavos) relativo a despesas de viagens e estadias em relação ao
segurado {conta 51110051222); ainda, em novembro de 2007 a contabilidade registra
pagamento de antecipação de 13° salário áo referido segurado, no valor de R$ 3.650,00
(três mil, seiscentos e cinqüenta reais (contai 1602008147)); mais uma vez, em
dezembro de 2007, verifica-se o pagamento da 2a parcela do 13° salário de igual valor à
antecipação (conta 21501002276); mais ainda, na mesma competência dezembro de
2007, há dois lançamentos na conta de comissões a pagar (21701002367) relativos a
comissões, tendo como beneficiário o Sr. Julio Cesar (omissis).
3.10.6 Assim, muito embora a fiscalização esteja adstrita ao período autorizado para
fiscalização, que, in casu, por se tratar de fato gerador não declarado em GFIP, não se
estende além de 10/2007, não pode a mesma fiscalização ignorar tais fatos, pois os
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

mesmos repercutem ao passado. É fácil denotar tal conclusão a partir do fato que é
evidente a todo aquele que minimamente conhece a legislação,, ainda que não letrado
nesta ciência, que somente tem direito a T3^5atâfíoo empregado que já conte com um
período de mais de 15 dias de admissãorNeste caso, seria o valor proporcional.
Contudo, vê-se que os lançamentos de 13° salário resultam em importe financeiro
elevado, o que descaracteriza a mera contratação recente em relação à competência
12/2007. Vê-se claramente este fato a partir da cópia do LRE juntada aos autos que
indica como salário o valor de R5 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
3.10.7 Destarte, há um contexto fático que torna absolutamente contraditória a situação
do referido segurado. A um, porque recebeu 13o salário, o que o descaracteriza como
contribuinte individual; a dois, porque a data de admissão não confere com o exercício
de fato de sua função de gerente administrativo; a três, porque o sujeito passivo se
utiliza de interposta pessoa jurídica por ele mesmo criado para vincular segurado que
lhe presta diretamente serviços.
3.10.8 Robora para a dúvida sobre a situação do segurado o fato de que a 5a alteração
contratual do sujeito passivo, datada de 28/02/2008 conta com a assinatura do referido
segurado como testemunha! Quanto à questão da sua vinculação ao sujeito passivo, a
fiscalização junta aos autos alguns e-mails onde consta como destinatário, também, o
referido segurado. Ressalte-se, neste particular, que a fiscalização não violou sigilo de.
comunicações, porquanto trata-se de mensagem enviado pelo próprio Auditor que este
relatório subscreve, em face de mensagem legítima sem contudo ilícito ou imoral.
3.10.9 A título de ilustração, a contabilidade do ano de 2006 demonstra pagamentos de
despesas de viagens e representações feitas ao Sr. Julio Cesar Maurício Correa em
novembro e dezembro do respectivo ano, conforme quadro abaixo:
3.10.10 De outro lado, a última nota fiscal de prestação de serviços emitida pela
empresa Corporate Consulting (NF n° 51), ao menos pelo que consta da contabilidade,
data de outubro de 2006, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), também não
apresentada à fiscalização (conta 6102050700 - SERV PREST PESSOA JURÍDICA).
(...)
3.10.14 Diante do contexto apresentado, a fiscalização considerou o valor pago a título
de 13° salário (R$ 7.300,00) como salário integral e o projetou desde 11/2006 até
10/2007, como salário de contribuição, procedendo ao enquadramento do Sr. Julio
Cesar Maurício Correa como segurado empregado.
(...)
G) Levantamento "DFP"
3.13 Trata-se este levantamento da cobrança de contribuições devidas pela empresa aos
Terceiros, incidente sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados constantes das folhas de pagamento do sujeito passivo, não declaradas em
GFIP.
3.18.1 Efetivamente, a fiscalização apurou em 02/07/2008, mediante consulta aos
sistemas informatizados da Previdência Social, que o sujeito passivo não informou a
totalidade dos fatos geradores constantes da sua folha de pagamento. Os valores
efetivamente informados se encontram abrangidos pelos Levantamentos BAS -Período
de opção ao SIMPLES {01 a 08/2003), e BAT - Período sem opção ao SIMPLES
(09/2003 em diante).
(...)
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, documento
de e.fls. 253/278, onde em preliminar advoga cerceamento de defesa, sob argumentos de que
“...o agente fiscal procedeu à fiscalização em notas fiscais e nos livros Razão e Diário e após
toda a análise devolveu a empresa apenas parte dos documentos averiguados”, impedindo
assim seu amplo direito ao contraditório e ampla defesa. Em seguida, protesta pela juntada de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

provas, destacando que entende não haver necessidade de que as provas sejam apresentadas no
momento da defesa, mas sim requeridas, em nome da verdade material, haja vista a diversidade e
a eventual dificuldade na produção de determinada prova, como o caso de perícia técnica. A
partir de tópico intitulado “III – D Autuação e sua Improcedência Total”, passa a autuada à
defesa de mérito, mediante os seguintes subitens: a) Da Inadequação dos Levantamentos
Colocados nos Itens 3.1 A 3.4.1 do Relatório Fiscal – BAT Contribuições Não Declaradas; b) Da
Inadequação dos Levantamentos Colocados nos Itens 3.5 a 3.5.16 do Relatório Frente ao Regime
Fiscal da Autuada – AL1 - Alugueis de Empregados; c) Da Inadequação dos Arbitramentos
Colocados a Título de Levantamentos nos itens 3.6 a 3.7.12 do Relatório Fiscal - Arbitramentos
Diversos; d) Inadequação do Regime de Arbitramento; e) Da inadequação dos levantamentos
colocados nos itens 3.8 a 3.8.21 do Relatório Fiscal - PLR; f) Da Inadequação dos
Levantamentos Colocados nos Itens 3.9 3.9.35 do Relatório Fiscal – Estagiários; g) Da
Inadequação dos Levantamentos Colocados nos Itens 3.10 a 3.12 do Relatório Fiscal; e h) Da
Inadequação dos Levantamentos Colocados nos Itens 3.13 a 3.18.3 do Relatório Fiscal – DFP –
Contribuições Não Declaradas.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em parte o lançamento. Foi acatada parte dos
argumentos de defesa, relativos às competências 09/2003 a 12/2003, em virtude de ser a mesma
optante pelo SIMPLES naquele período. Tendo em vista a confirmação da situação fática
alegada (opção pelo regime do Simples Federal no exercício 2003), foram excluídos da autuação
os lançamentos relativos às competência 09/2003 a 12/2003, sendo exarada a seguinte ementa:
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
DILIGÊNCIAS. REQUISITOS.
A impugnação mencionará as diligências que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados.
PROVA PERICIAL.
A realização de prova pericial fica condicionada à sua necessidade e ao preenchimento
dos requisitos previstos na legislação por parte do requerente.
LUCRO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OPÇÃO.
A empresa habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido
está dispensada da escrituração contábil desde que mantenha livro caixa, escriturado
segundo as exigências legais previstas para esta situação. No entanto, ao optar pela
escrituração contábil, deverá observar as formalidades extrínsecas e intrínsecas
aplicáveis às empresas que estão obrigadas ou optaram (e quanto a isso não existe
distinção para uma ou outra situação) pela elaboração dos livros contábeis.
EXAME DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IRREGULARIDADES. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, as contribuições
devidas serão apuradas por aferição indireta, lançando-se a importância que reputar
devida, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONO. PREVISÃO EM INSTRUMENTO
NORMATIVO.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

Insere-se no conceito de salário-de-contribuição o abono pago pela empresa de forma
habitual, ainda que a concessão do beneficio decorra de previsão contida em
instrumento normativo.
ESTAGIÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADOS EMPREGADOS.
Caracterizam-se como segurados empregados os trabalhadores contratados como
estagiários quando não elaborado o Termo de Compromisso, elemento indispensável
previsto na legislação; quando verificado o pagamento de verbas incompatíveis com o
contrato de estágio, como horas extras, aos supostos estagiários; e ainda quando ocorre
a prestação de atividade e remuneração diversas daquelas pactuadas no Termo de
Compromisso.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se como segurado empregado o trabalhador que presta serviços mediante o
preenchimento dos requisitos legais exigidos para a configuração do vinculo
empregatício.
SIMPLES. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. LANÇAMENTO INDEVIDO.
Para o período em que a empresa tenha se enquadrado como beneficiária do regime de
tributação do SIMPLES não procede o lançamento de contribuições destinadas a outras
entidades e fundos - Terceiros.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto o recurso voluntário de e.fls. 483/517, onde a autuada reitera todos
os argumentos de defesa já apresentados na peça impugnatória, na parte em que restou vencida.
Principia assim o recurso mais uma vez advogando o cerceamento de seu direito de defesa e
protestando pela juntada de novas provas, sob argumento de não haveria necessidade de que as
provas sejam apresentadas no momento da defesa, mas sim requeridas, haja vista a diversidade e
a eventual dificuldade na produção de determinada prova, como o caso de perícia técnica, tudo
em nome do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade material. Afirma que a
autoridade fiscal lançadora teria procedido à verificação em suas notas fiscais e nos livros Diário
e Razão e, após toda a análise, teria devolvido à empresa apenas parte dos documentos
averiguados. Relata dificuldades decorrentes da qualidade de sua área contábil, além de estar
sendo alvo de fiscalização por parte da Administração Tributária do estado de São Paulo, com
retenção de livros e documentos, o que também lhe dificultou a conclusão do trabalho de ajuste
contábil e da apresentação, por ocasião do recurso, de documentos que auxiliariam a sua defesa.
Devido ao “prazo exíguo” para protocolo do recurso, protesta pela produção de novas provas,
assim como, entende que deve a própria Administração Fiscal promover as diligências
investigativas pertinentes, de modo a comprovar e a certificar da efetiva ocorrência do fato
gerador e do crédito tributário, tudo em homenagem à verdade material. Devendo assim, ser
revista a posição do julgamento de piso, de que as provas e documentos deveriam ter sido
apresentados na impugnação. Arremata que, decorrente do mesmo procedimento fiscal teria
recebido 14 autuações, o que reverbera o fato de ser insuficiente o prazo de 30 dias para defesa
de todos os lançamentos. Dessa forma, protesta por juntada de documentos e realizações de
diligências em seus livros e registros contábeis e fiscais necessárias e fundamentais para o
esclarecimento, comprovação dos valores lançados e, por consequência, reversão da decisão de
piso, com cancelamento total dos autos.
Passando a tratar do mérito, advoga a recorrente incialmente a total improcedência
do lançamento, argumentando que a simples afirmativa de que os valores das GFIP’s divergem
das folhas de pagamento seria pouco, não se mostrando suficiente a caracterizar como certo o
lançamento de ofício pretendido, com presunção absoluta, negando à contribuinte a precisão da
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

acusação e seu montante para os fins tributários. Assinala que haveria nos autos um "Relatório
de Documentos" que, conforme seu texto: “...foram apropriados pela fiscalização e não
disponibilizados à recorrente, para conferência e, se for o caso, apresentação de sua
impugnação. Tal fato, sem dúvida, caracteriza o lançamento de anulável, sem dúvida alguma.
Há evidente impedimento prático ao contribuinte de conferência e oferecimento de suas razões
em seu legítimo direito de petição.” A partir desse ponto passa a autuada, na peça recursal, a
destacar diversos tópicos, conforme abaixo reproduzidos em seus principais argumentos de
defesa:
DA INADEQUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS COLOCADOS NOS ITENS 3.1 A
3.4.1 DO RELATÓRIO FISCAL - BAT CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADAS.
A recorrente se reporta, reiterando, todas e as mesmas razões que argüiu no outro
processo administrativo de no 10865.002334/2008-67 (DECAD 37.163.884-4) também
impugnado nesta data.
A recorrente está sendo acusada de dever mais do que recolheu na afirmação posta no
Relatório Fiscal, que se transcreve:
(...)
Reclama-se, igualmente, nesta presente defesa pela inexistência de demonstrativos que
informem como foi apurada a base de cálculo das contribuições, indicando a base
documental ou lançamento comprobatório. Em socorro deste reclamo, a recorrente
lembra precedentes que decretam a nulidade de procedimentos em razão da imprecisão,
do que é contraditório e da falta de determinação da base de cálculo, do recolhido e do
faltante.
Afirmar simplesmente de que os valores das GFIPs divergem das folhas de pagamento é
pouco, não se mostra suficiente a caracterizar como certo o lançamento de ofício
pretendido, com presunção absoluta. Nega-se ao contribuinte, sem dúvida, a precisão da
acusação e seu montante para os fins tributários.
De assinalar, a propósito, que há nos autos um "Relatório de Documentos" que,
conforme assinala em seu texto, foram apropriados pela fiscalização e não
disponibilizados à recorrente, para conferência e, se for o caso, apresentação de sua
impugnação. Tal fato, sem dúvida, caracteriza o lançamento de anulável, sem dúvida
alguma. Há evidente impedimento prático ao contribuinte de conferência e oferecimento
de suas razões em seu legítimo direito de petição.
Nem se olvide que se trata de hipótese de lançamento do contribuinte para verificação e
homologação posterior da fiscalização (art 150 do CTN). A conferência e revisão, a ser
feita pela autoridade fiscalizadora, descreverá formalmente e a contento, os
esclarecimentos e fundamentos das constatações tidas como irregularidades, sob pena
de negar vigência ao artigo 142 do Código Tributário Nacional.
DA INADEQUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS COLOCADOS NOS ITENS 3.5 A
3.5.16
DO
RELATÓRIO
FISCAL
FRENTE
AO
REGIME
FISCAL
DA
RECORRENTE AL1 - ALUGUÉIS DE EMPREGADOS
Nos exercícios de 2004 e seguintes até 31/12/2007, a recorrente estava sob o regime
fiscal denominado de Lucro Presumido perante a mesma Receita Federal. Neste regime,
previsto na Lei Federal de no 9.718/1998 e legislação correlata, a empresa está sujeita a
um cálculo facilitado de apuração do lucro presumido do exercício, aliás de
conhecimento geral.
Nesse regime presumido, a apuração far-se-á mediante a aplicação de uma alíquota fixa
sobre o faturamento, independentemente do lucro contábil apurado. Disso deriva o fato
de que o lucro presumido apurável, nesse regime, é automaticamente considerado
distribuído aos sócios, livre de qualquer tributação e encargos previdenciários.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

Vale dizer que os sócios quotistas, pelos regimes fiscais acima descritos, poderão retirar
valores em conta corrente a esse título de distribuição de lucros, independentemente de
haver escrituração contábil.
No entanto, os sócios - quotistas que se iniciaram na condição de empresários em 2002,
sem experiência administrativa contábil, assim não agiram e fizeram pagamentos em
seus nomes pessoais para si e em favor de terceiros (empregados ou não), por sua conta
e risco, a título de seus lucros na empresa.
Sem embargo, os registros contábeis não refletem esse comportamento e, por engano,
foram lançados valores a título de despesas (ao invés de distribuição de lucros) sob
variados nomes: alugueis, prêmios a estagiários etc.
Na conta de lucros pelo regime fiscal presumido, a recorrente deveria contabilizar os
valores pagos por ordem e conta dos seus sócios titulares não como aluguéis,
relacionados no Auto de Infração, pelo autor do feito fiscal, mas como distribuição de
lucros aos mesmos.
Os poucos imóveis alugados e repetidos mensalmente no item 3.5.1 do Relatório Fiscal,
são de conta e ordem dos sócios titulares de lucros. Vale afirmar que se tivesse
escriturado os valores relacionados a alugueres como lucros distribuídos, em nada
alteraria o resultado fiscal e tributário da empresa, pelo contrário, aumentaria na mesma
expressão monetária os lucros a distribuir. Esta conduta aqui apontada não alteraria, sem
dúvida, a declaração pessoal de imposto de renda pessoa física. Nesta última declaração
seriam incluídos os valores dos lucros distribuídos e ao mesmo tempo os valores
despendidos pelo declarante, sem nenhum efeito de tributação.
Contesta-se as afirmativas colocadas nos itens 3.5.4 e seguintes do RELATÓRIO
FISCAL posto que a natureza jurídica dessas despesas ou pagamentos de alugueis não
são salários ou remuneração da empresa recorrente e sim da pessoa física do sócio, por
sua liberalidade deste.
Se além dos alugueres elencados houve um caso, por exemplo, de o sócio despender
mensalmente o valor equivalente a um aluguel a um desabrigado socialmente, não se
pode afirmar que tal valor seja remuneração. Assim como não se pode afirmar que o
pagamento de uma pessoa física, embora sócio de empresa, ao pagar um aluguel por
liberalidade e em desfavor de seu lucro pessoal, seja considerado remuneração para os
fins de tributação e obrigação passiva previdenciária.
Em vista de tais argumentos, também trazidos quando da impugnação em primeira
instância administrativa, o órgão julgador entendeu que, a partir do momento em que a
empresa decide elaborar a escrituração contábil, mesmo não sendo obrigada a assim
proceder, assume o ônus de elaborá-la de acordo com as exigências aplicáveis aos
sujeitos passivos que não se beneficiam dessa opção, entretanto não indica o
fundamento legal para tanto, e assim expôs seu entendimento (fl. 480):
(...)
De fato, tal entendimento expressado pelo ilustre julgador é verdadeiro, entretanto,
apenas para fins contábeis, isto é, caso a pessoa jurídica opte por elaborar uma
escrituração contábil ela deva obediência às normas contábeis, normas estas emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade bem como à Lei das Sociedades Anônimas e
legislação correlata. Porém, não se tem notícia de que no ordenamento jurídico pátrio
isto traga conseqüências tributárias.
Conforme relatado acima, esta opção pela escrituração contábil se deu por deliberação
dos sócios - quotistas que, sem experiência administrativa contábil, não obedeceram as
normas estritamente contábeis e fizeram pagamentos em seus nomes pessoais para si e
em favor de terceiros (empregados ou não), por sua conta e risco, a título de seus lucros
na empresa.
Entretanto, tal fato não traz conseqüências tributárias, já que a própria Lei é quem
presume a parcela do faturamento correspondente ao lucro, sem relevância para o caso a
nomeação contábil que se deu a isto. O lucro presumido se dá pela opção da pessoa
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

jurídica no início do exercício financeiro, se enquadrada nos requisitos legais, e isto não
se altera caso a pessoa decida fazer uma escrituração contábil mais detalhada, como a
realizada em caso de apuração do imposto de renda pelo lucro real.
Tal entendimento é selado pelo parágrafo §12 do artigo 13 da Lei 9.718/98, verbis:
"§12. A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário."
Somente lei cria presunções e é ela quem presume o lucro neste método de apuração, e
nas regras pertinentes a Recorrente se enquadra, não podendo ser desprezadas e
descartadas pelo simples fato de se ter elaborado escrituração contábil.
Desse modo, tal entendimento estampado na autuação e no v. acórdão deve ser revisto,
já que não se pode afirmar que o pagamento de uma pessoa física, embora sócio de
empresa, ao pagar um aluguel por liberalidade e em desfavor de seu lucro pessoal, seja
considerado remuneração para os fins de tributação e obrigação passiva previdenciária.
DA INADEQUAÇÃO DOS ARBITRAMENTOS COLOCADOS A TÍTULO DE
LEVANTAMENTOS NOS ITENS 3.6 A 3.7.12 DO RELATÓRIO FISCAL
ARBITRAMENTOS DIVERSOS.
Sem prejuízo do que já se expôs acerca do regime fiscal de Lucro Presumido da
recorrente, relevante assinalar que nesse regime legal e aplicável no interesse da
recorrente, o que dispõe o artigo 527 do Regulamento vigente do Imposto de Renda, de
1999. Esse dispositivo dispõe que a pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, deverá manter escrituração contábil nos termos
da legislação comercial. O parágrafo único desse mesmo dispositivo dispensa a
escrituração contábil desde que mantenha livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda movimentação financeira, inclusive bancária. E essa dispensa de escrituração
contábil é essencialmente para os efeitos fiscais, isto porque o artigo 1179 e seguintes
do Código Civil obrigam o empresário e a sociedade empresária a manter e seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de
seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico.
Já o artigo 258 do RIR/99 dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de Livro Diário,
admitindo-se a escrituração resumida nesse Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, utilizando-se do livro auxiliar Razão.
Não cabe, pois, no regime fiscal da recorrente, em comento, que não é de lucro real,
aplicar o arbitramento tal como fez e fundamentou no seu Relatório Fiscal, itens 3.7.11,
praticando de sua parte, afronta e violência aos ditames legais aplicáveis.
É este o entendimento do E. Conselho de Contribuintes. Tanto que mesmo no caso de
tributação pelo lucro real o 1o Conselho de Contribuintes tem decidido que improcede o
abandono da escrita e dos documentos e o conseqüente arbitramento do lucro ao
fundamento de que a escrituração do Diário é feita de forma global em partidas mensais
(Acórdão n9 101-92.946/2000- DOU de 14/3/2000).
Descabe o arbitramento praticado no Auto de Infração aqui recorrido, tendo o recorrente
apresentado todos os seus livros, informes necessários. Nem houve falta de escrituração.
Pela própria e inafastável razão de haver escrituração no regime de lucro presumido,
descabe, improcede, proíbe-se o arbitramento, com a devida vénia, muito embora
infelizmente seja freqüente o lucro ou a exigibilidade de tributo por iniciativa do fisco.
(...)
Para se ter um exemplo e idéia do incabimento do arbitramento veja-se o seguinte
lançamento colocado no auto de infração:
1. No Processo administrativo fiscal de no 10865.002337/2008-09, referente à
contribuição patronal do mesmo fato gerador em análise, página 34 do
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, na referência ao mês de 01/2005,
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

foi arbitrada uma base de cálculo no valor de R$ 45.622,82 e sobre ela se aplicou a
alíquota patronal previdenciária de 20%.
Esse arbítrio de R$ 45.622,82 foi extraído do Livro Razão de fls 0143, valor este que
em seu total de compras de R$ 114.057,05 representa vários lançamentos de
compras de mercadorias (constantes dos livros fiscais indicados). Vale dizer que tal
arbítrio não encontra nenhuma razão jurídica e legal, posto que compras de
mercadorias não são suscetíveis, por óbvio, a qualquer incidência de contribuição
previdenciária.
Para validar o exemplo acima, a recorrente juntou na impugnação cópia da folha do
livro, específica, onde foi registrado e lançado o total de R$ 45.622,82. Em seguida para
o mês de fevereiro de 2005 utilizou-se da mesma folha do razão, mas, tomando-se com
base o valor dos pagamentos efetuados no total de R$ 96.500,20, ou seja, lançado a
Débito, revelando o descuido do agente fiscalizador. Logicamente nos pagamentos de
fevereiro devem estar contidos lançamentos a crédito do mês de janeiro.
O mesmo se diga e vale para efeito de contestação em relação a todos os demais valores
inseridos por arbitramento, no DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO e no
DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO.
Pelo exemplo acima dado, não há como se sustentar a assertiva do item 3.7.7 e outras
assertivas constantes, a esta natureza, no Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Dada a simplicidade e natureza da administração e contabilização no regime de Lucro
Presumido, na maioria das vezes, impõe ao agente fazendário um esforço identificativo
dos fatos, uma insistência documental de difícil acesso próprio da simplicidade
empresarial. Isto não quer dizer que deve modificar sua finalidade fiscalizadora e optar
pelo odioso e último caminho a validar o trabalho, pelo lucro arbitrado (em lugar do
lucro presumido). Não é porque não se goste da contabilidade apresentada tal como é
(simplicidade administrativa de empresa de porte pequeno) que se imponha um regime
tão cruel e afrontoso.
Sem que isso seja causa de surpresa, a decisão de primeira instância administrativa
também não acolheu, neste ponto, os argumentos da recorrente e entendeu prejudicada a
questão em análise, por não ter identificado a origem da irresignação da recorrente. Isso
porque, conforme relato de fls. 452, por equívoco da recorrente no momento da
elaboração de sua impugnação, citou a página do relatório fiscal pertencente ao
processo no 10865.002337/2008-09 para demonstrar em exemplo sua argumentação
para o arbitramento ARB, mês de competência 01/2005. Entretanto, uma análise não
muito forçada da argumentação, uma simples leitura, revelaria o real sentido da frase, e
seria fácil localizar a base do exemplo no DAD.
Ademais, extrai-se do texto do decisório, fls. 451, que o nobre julgador afirma que "a
impugnante também coloca como exemplo o pagamento de aluguel a um 'desabrigado
socialmente', discorrendo que tal valor não poderia ser considerado remuneração". Até
o momento, não foi encontrado tal exemplo na impugnação de primeira instância
realizada pela recorrente.
Vê-se, desse modo, que a autoridade fiscal pode cometer quantos equívocos puder,
autuar por dúvida e presunções, não indicar a fonte para a base de cálculo, a partir de
qual conta contábil, ou cometer os arbitramentos que entender, e a recorrente deve
procurar as provas de sua defesa em um tremendo esforço, já que a autuação não indica
de onde extrai os valores, mas a recorrente não pode se equivocar na citação de uma
página, é o que também motiva o presente recurso.
RECONSTITUIÇÃO
DA
CONTABILIDADE
PARA
DEFESA
DOS
ARBITRAMENTOS
Conforme salientado alhures, desde a interposição da impugnação administrativa a
recorrente vem efetuando um trabalho de reconstituição dos livros contábeis a partir da
tabulação de notas fiscais. Este trabalho árduo restou prejudicado pela já relatada
situação contábil da recorrente, elaborada por pessoa jurídica terceirizada, e teve de ser
interrompido pelo fato de que neste momento a recorrente sofre fiscalização estadual.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

O agente fiscal do Estado de São Paulo recolheu as notas fiscais das competências 2006
e 2007, as notas fiscais relativas ao mesmo período de compras e entradas e solicitou as
notas fiscais das competências anteriores, conforme demonstra documento anexo
(Documento no 01).
Em que pese referidos obstáculos, a recorrente conseguiu efetuar uma reconstituição
parcial, suficiente para demonstrar o método ardiloso de autuação e desconstituir o
arbitramento efetuado a partir de exemplos. Infelizmente as notas fiscais não poderão
ser juntadas com o presente Recurso, mas aproveita-se a oportunidade para juntar
relatório assinado por contador habilitado, e pedir vênia para juntar as notas
correspondentes quando devolvidas pela fiscalização estadual.
1. AR3 - Arbitramento Refeições
O agente fiscal, conforme item 3.7.11 do relatório fiscal, efetuou um arbitramento a
partir dos lançamentos efetuados no Livro Razão, com histórico "Refeições" - Conta
4.1.1.01.06070-4, e considerou a totalidade dos valores lançados como salário de
contribuição considerando estes a base de cálculo de segurados empregados.
Estes lançamentos contábeis referem-se a notas fiscais de fornecimento de marmitex,
pães e refeições em restaurantes.
Referidas notas foram digitadas na reconstituição contábil efetuada pela recorrente,
onde se observa, por exemplo: (Documento no 02)
- Competência 03/2005 - a fiscalização lançou como base de cálculo para autuação o
valor de R$ 1.134,06. A recorrente conseguiu digitar as notas relacionadas com
refeições no montante de R$ 1.636,13. Conforme documento em anexo, estes valores
referem-se a refeições realizadas em circunstâncias que não podem ser consideradas
como salário, já que não foram pagas para alimentação de empregado, como por
exemplo refeições com clientes realizada na Churrascaria Bagatini Ltda.
- Competência 05/2005 - a fiscalização lançou como base de cálculo para autuação o
valor de R$ 1.226,70. A recorrente conseguiu digitar as notas relacionadas com
refeições no montante de R$ 1.539,40. Conforme documento em anexo, estes valores
referem-se a alimentos e mantimentos, tais como pães fornecidos por Maria Elizabete N
Marcondes ME.
2. AR6 - Arbitramento Fretes e Carretos
O agente fiscal, conforme item 3.7.11 do relatório fiscal, efetuou um arbitramento a
partir dos lançamentos efetuados no Livro Razão, com histórico "Fretes e Carretos" -
Conta 3.3.1.01.05040-7, e considerou a totalidade dos valores lançados nesta rubrica, e
calculou base de cálculo em 20%, considerando que estes valores representam a base de
cálculo para contribuições relativas a transportadores autônomos rodoviários. Perceba,
de transportadores autônomos não se tratam. Todos os serviços de frete prestados para a
recorrente são prestados por pessoas jurídicas. Entender que dentre os valores lançados
como fretes existem transportes efetuados por pessoas físicas não passa de ficção.
Acreditar que uma empresa que tem como clientes grandes concessionárias de
transmissão e fornecimento de energia elétrica, e entrega seus produtos (de dimensões
que não se encaixam em um automóvel comum) através de "transportadores
autônomos" como faz crer a fiscalização, é uma constatação que esbarra a surrealidade.
As notas referentes a fretes foram digitadas na reconstituição contábil efetuada pela
recorrente, onde se observa, por exemplo: (Documento no 05)
- Competência 11/2004 - a fiscalização considerou o valor de R$ 3.748,00 encontrado
no Livro Razão e calculou 20% para base de cálculo da contribuição, resultando R$
149,92. A recorrente conseguiu digitar as notas relacionadas com transportadoras no
montante de R$ 3.850,01. Conforme documento em anexo, todos os fretes foram
prestados por pessoa jurídica, tais como Tel Transportes Especializados Ltda e
Flashcargas Empresa de Transportes Ltda.
- Competência 12/2005 - a fiscalização considerou o valor de R$ 8.620,00 encontrado
no Livro Razão e calculou 20% para base de cálculo da contribuição, resultando R$
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

344,80. A recorrente conseguiu digitar as notas relacionadas com transportadoras no
montante de R$ 11.526,83. Conforme documento em anexo, todos os transportes foram
prestados por pessoa jurídica, tais como Tel Transportes Especializados Ltda. e
Florestal Transportes-Andrade Oliveira Transp. e Logística Ltda.
Assim, resta evidenciado que a autuação partiu de ficções criadas para efetuar um
arbitramento sem fundamento, já que todos fretes foram prestados por pessoas jurídicas.
INADEQUAÇÃO DO REGIME DE ARBITRAMENTO
Sem prejuízo do exposto, o arbitramento feito no auto de infração peca pela ausência de
fundamentação legal. O autor do feito não indica a norma pela qual se valeu para
arbitrar o montante de 40%, 100%, 20% dos valores contabilizados.
Reitera-se, não é lícito ao agente, em critério subjetivo, aplicar percentuais sem base
legal. Aliás este tema é bem conhecido dos Tribunais Administrativos, em especial o E.
CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
Mais ainda, o autor do feito deixa claro que estava possuído de dúvidas para justificar o
arbitramento, conforme se vê, por exemplo, nas seguintes citações incorporadas no
Relatório Fiscal:
"3.7.6. Se, (...). haja vista que conta com lançamentos genéricos, (...), ou quem seja
o beneficiário pelos pagamentos.
(...). Suponhamos que na conta "fretes e carretos" haja pagamentos a pessoas
físicas, a contabilidade não demonstra isto e não se pode presumir sejam todos os
pagamentos feitos a pessoas jurídicas. Suponhamos que na contas "Despesas c
viagens e estadias" conste pagamentos de diárias acima de 50% (...). Na conta
"Fornecedores" não se pode identificar qual é o fornecedor (...) podendo haver
prestação de serviços lançada erroneamente. "
Pelo exemplo de transcrição acima, o agente autuante usou da suposição, da não
identificação, para, em evidente dúvida, arbitrar tudo como se fosse uma só natureza em
desfavor e afronta ao direito do contribuinte autuado.
Tal conduta de arbitramento abusivo e ilegal, devida vênia da pessoa do autor do feito,
não se pode aceitar. Os Tribunais Judiciários, Administrativos e a doutrina repudiam
esse tipo de procedimento.
(...)
Em virtude da dúvida, a autoridade fiscal efetuou o lançamento sob a premissa in dúbio
pro fiscum, trazida para o sistema tributário nacional pelo agente fiscal, e como
agravante não indica a norma pela qual se valeu para arbitrar o montante de 40%, 100%,
20% dos valores contabilizados.
A recorrente, a partir de um severo esforço, presume que o arbitramento de 40% da
totalidade dos lançamentos referentes a fornecedores tenha sido elaborado considerando
que tudo representa prestação de serviços. Existe um consenso na doutrina e na prática
empresarial de que 40% do total de uma fatura de prestação de serviços representa a
mão de obra. Trata-se de uma presunção, decorrente da experiência. Sobre esses 40%,
que é a base de cálculo, incidirá a alíquota de 20% devida pela empresa, mais 1%, 2%
ou 3% referente ao SAT, a depender do grau de risco, as contribuições de terceiros e
finalmente a contribuição do trabalhador, que observará a aplicação da alíquota mínima
de 8%. Somando-se todos estes valores, o resultado total das contribuições fica por
volta de 11% do total da fatura. A partir desse raciocínio o governo instituiu a retenção
do INSS na fonte, a ser realizada pela tomadora do serviço, em 11% do total da fatura
em casos de cessão de mão de obra.
Caso a fiscalização tenha assim entendido, errou, já que de prestação de serviços não se
trata, conforme demonstrado acima e por isso a autuação merece ser anulada em sua
totalidade. E se fosse serviço, errou novamente a fiscalização, já que a incidência
tributária se daria por outro dispositivo legal. A recorrente seria apenas responsável pela
retenção dos 11% do total da fatura, isentando-se de uma responsabilidade tributária
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

caso o prestador de serviço elabore sua folha de pagamentos e recolha as contribuições
pertinentes, vindo a sofrer deste modo apenas algumas penalidades administrativas.
Neste caso, a autuação também merece anulação já que elaborada com base em
dispositivo legal equivocado.
Neste mesmo esforço interpretativo dos arbitramentos efetuados pela fiscalização, a
recorrente imagina que o cálculo de 20% para a base de cálculo da totalidade dos
lançamentos contábeis a título de fretes e carretos decorre que o agente fiscal presumiu
que todos os serviços de transporte foram prestados por transportador autônomo
rodoviário, já que, caso assim fosse, a base de cálculo para a contribuição previdenciária
corresponde a 20% do valor que for pago ou creditado a título de frete, carreto ou
transporte rodoviário, se efetuado por transportador autônomo.
Se este foi o raciocínio da fiscalização, mais uma vez equivocou-se, já que de
transportadores autônomos não se tratam, conforme demonstrado acima e por isso a
autuação merece ser anulada em sua totalidade.
(...)
Desta feita, a presente autuação merece ser anulada em sua totalidade, seja por não
subsistir, seja por ter sido elaborada com base em dispositivo legal incorreto.
DA INADEQUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS COLOCADOS NOS ITENS 3.8 A
3.8.21 DO RELATÓRIO FISCAL- PLR
Equivocado o entendimento do autor do feito quanto ao "abono especial" acordada em
Convenção Coletiva do Trabalho, em seu item 01 (cópia nos autos).
Esse abono não tem a natureza de remuneração. Sua real natureza não é remuneratória,
sem dúvida alguma, posto que foi expressamente desvinculado do salário pelo acordo
coletivo, pela sua excepcionalidade, fato jurídico que encontra apoio legal na Lei 8.212,
de 1991, na redação dada pela Lei 9.711, de 1998,conforme se transcreve:
"Art. 28 - Entende-se por salário contribuição. (...)
§ 9o - Não integram o salário contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
.............
e) as importâncias:
.............
7 - recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário. "
Ante a previsão e tipicidade cerrada do texto legal, improcede a exação pretendida.
Conforme se extrai do texto do v. acórdão, o entendimento expressado pelo relator é de
que os acordos e instrumentos particulares não podem sobrepor-se à legislação
previdenciária no que tange à definição do salário contribuição para fins de contribuição
previdenciária. Em virtude disso, foi decidido que o acordo coletivo juntado aos autos
para a justificação do abono especial não impede a incidência da contribuição
previdenciária.
Tal assertiva não é privilégio da contribuição previdenciária, mas sim de todo o sistema
tributário nacional, conforme art. 97, III do CTN, bem aplicado pelo nobre julgador, na
qual somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador de obrigação tributária.
Ocorre que este não é o caso. Nenhuma convenção particular está afastando a incidência
de tributo, mas sim, aplicando o mandamento do §9o, "e" do art. 28 supracitado, qual
seja, não integram o salário contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente, as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Ocorre que o nobre julgador se prendeu a apenas o início do item 7, alínea "e", §92, art.
28 da Lei 8.212/91, que trata como não integrante do salário contribuição as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais, e não se concentrou na continuação
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

da frase, perfeitamente aplicável ao caso, onde também não são integrantes do salário
contribuição os abonos expressamente desvinculados do salário.
(...)
DA INADEQUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS COLOCADOS NOS ITENS 3.9
3.9.35 DO RELATÓRIO FISCAL - ESTAGIÁRIOS
O autor do feito faz longas considerações sobre a contratação e o regime jurídico de
"estagiários" e no DISCRIMINATIVO ANALÍTICO descreve valores que entendeu
serem de remuneração passíveis de incidência da contribuição patronal. À exceção do
estagiário Thiago (omissis) (R$ 17.213,07) e de José (omissis) (R$ 3.209,21) os valores
apontados no lançamento fiscal, pela suas insignificâncias, caracterizam e demonstram
não ter a natureza remuneratória.
Estes pequenos valores têm a mesma natureza contratual de "estagiários" cuja
remuneração não está sujeita a incidência previdenciária. Tanto assim é que a
contratação dos estagiários via CIEE (conforme algumas cópias de contratos anexos
para servir de exemplo) estabelece:
"Cláusula 3a - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições para
realização do Estágio.
....................................
Letra d) Bolsa - auxílio mensal, inicial de R$

Pagamento Direto pela Um. Concedente do Estágio, cujo valor poderá variar de
acordo com sua freqüência ao estágio e está sujeito a Retenção do Imposto de
Renda, conforme tabela de incidência fixada pelo Ministério da Fazenda que estiver
em vigor. "
As mesmas razões doutrinárias e apreciações postas no Relatório Fiscal servem para
justificar estes pequenos pagamentos a estudantes "estagiários" num momento de suma
importância para o início de sua formação técnica e especialidade escolhida. A exação
pretendida põe uma pá de cal a tais iniciativas empresarial, apoiadas pelo Centro de
Integração Empresa-Escola CIEE.
Quanto ao valores atribuídos ao estagiário Thiago (omissis) de R$ 17.213,07 (total de
R$ 26.719,47) também não assiste razão o lançamento realizado. Alega-se como ponto
central, que esse estagiário foi contratado para uma função, e acabou tendo sua função
modificada para a de vendedor.
O que não é verdadeiro. Sua função técnica é de "administração em comércio exterior"
sendo contratado inicialmente para as atividades constantes de seu contrato (item 3.6.24
do Relatório Fiscal) . De notar que além da descrição das atividades, o contrato
contempla na cláusula 6a a possibilidade do estagiário e da empresa, frente a qualidade
do profissional em formação, proporcionar atividades em geral compatíveis com seu
curso. O que aconteceu com o referido Sr. Thiago (omissis).
Há estágios notoriamente conhecidos onde a paga é realmente significante a título de
"estágio" pela especialização e pelas características do profissional em formação. O fato
de o valor de o estágio diferenciar-se de outras formações técnicas não se impõe a
conclusão fática apontada no presente lançamento fiscal.
Quanto ao valores atribuídos ao estagiário José (omissis) de R$ 3.209,21 (total de R$
4.752,45) igualmente não deve prosperar o respectivo lançamento fiscal. Os argumentos
acima expostos sobre estágios valem para este senhor também.
Acresça-se em relação a este estagiário, o fato de que foi contratado via UNISAL para
até 14/03/2008 conforme se vê da cópia do contrato.
DA INADEQUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS COLOCADOS NOS ITENS 3.10 A
3.12 DO RELATÓRIO FISCAL
Em relação ao Sr. Júlio (omissis) não se pode aceitar os argumentos do autor do feito
(itens 3.10.1 e seguintes do Relatório Fiscal).
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

A fiscalização sustenta, porém sem comprovação e embasamento, que há "elementos de
convicção" sobre a caracterização da condição de segurado empregado em relação ao
Sr. Julio (omissis).
Iniciadas as diligências no sujeito passivo, o agente fiscal apurou por meio de
informações verbais do Sr. Júlio que este era vinculado à empresa Corporate
Consulting.
Em outubro do ano de 2.007, aquele foi convidado pelo sujeito passivo para que
prestasse serviços de administração e organização, na qualidade de contribuinte
individual.
Segundo consta no relatório fiscal, o sujeito passivo apresentou a contabilidade integral
relativa ao ano de 2.007 e o agente fiscal constatou que no exercício de 2007 houve os
seguintes pagamentos nominados ao Sr. Júlio (omissis):
a)
R$ 352,69 (trezentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e nove centavos), em
janeiro de 2.007. concernente ao reembolso de despesas de viagem e estadia;
b)
R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinqüenta reais), em novembro de 2.007,
como l9 parcela do 139 salário;
c)
R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinqüenta reais), em dezembro de 2.007,
referente a 29 parcela do 139 salário; e
d)
Dois lançamentos na conta de "comissões a pagar" na competência de dezembro
de 2.007.
De posse do livro razão e de informações verbais prestadas pelo Sr. Júlio,
equivocadamente concluiu com base nos lançamentos retro referidos que o Sr. Júlio era
empregado efetivo do sujeito passivo e não possuía cadastro como segurado empregado
junto ao INSS.
O agente fiscal prosseguiu afirmando que "muito embora a fiscalização esteja adstrita
ao período autorizado pela fiscalização que, in casu, por se tratar de fato gerador não
declarado em GFIP, não se estende além de 10/1007, não pode a mesma fiscalização
ignorar tais fatos, pois os mesmos repercutem ao passado". Mas é sabido que a
fiscalização deve limitar-se aos parâmetros do MPF instaurado.
Ainda, o fiscal menciona que a nota fiscal de no 51 emitida pela empresa Corporate
Consulting, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não lhe foi apresentada.
A informação trazida pelo Sr. Júlio está comprovada aqui nestes autos, por meio da
juntada do contrato de prestação de serviços entabulado entre a empresa Corporate
Consulting e o sujeito passivo, ora impugnante.
Por esta avença, datada de 26.05.2006 verifica-se que a empresa Corporate Consulting
foi contratada para prestação de serviços de Assessoria Econômico-Financeira, para a
reestruturação organizacional, compreendendo o levantamento de dados, análise de
informações, desenvolvimento e coordenação de estratégias organizacionais,
gerenciamento e orientação de gestão.
Cabia à Corporate Consulting coordenar e gerir os serviços contratados, a fim de
assegurar a obtenção dos resultados previstos no plano de reestruturação organizacional
do sujeito passivo.
A remuneração acordada por tais serviços foi de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
No item 7.2 do contrato em comento há previsão que os valores acordados como
remuneração fixa não incluem as despesas de locomoção e hospedagem dos
profissionais da Corporate Consulting, devendo estas ser reembolsadas ou pagas pelo
sujeito passivo, quando a serviço da contratante.
Como se vê, Sr. Júlio representava a empresa contratada para prestação dos serviços de
organização e reestruturação da impugnante.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

Tendo em vista que a Corporate Consulting tem sua sede na Capital do Estado de São
Paulo, o lançamento referente a despesas de viagem e estadia no valor de R$ 352,69
está correto e não denota, como dito pelo fiscal, que o Sr. Júlio era na verdade segurado
empregado da impugnante.
A nota fiscal no 51, no valor de R$ 20.000,00, emitida pela Corporate Consulting está
lançada no livro razão de 2.006, na conta 6102050700 e na data de 03/11/2006. Em
conformidade com o contrato ora juntado trata-se do pagamento mensal referente ao
contrato de prestação de serviços firmado com a emitente da nota fiscal.
Como afirmado pelo Sr. Júlio, após o término do contrato do sujeito passivo com a
Corporate Consulting, em novembro de 2007 ele foi convidado a prestar os mesmos
serviços na qualidade de contribuinte individual.
Toda prestação de serviços exige uma contraprestação pecuniária e o pagamento das
somas de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinqüenta reais) em novembro e dezembro
de 2.007 justificam-se.
O agente fiscal quer fazer crer que os recebimentos supra referem-se às duas parcelas de
13o salário.
Se o Sr. Júlio fosse funcionário do sujeito passivo e tivesse recebido o 13o salário, nos
meses de novembro e dezembro de 2.007, como aduz o Sr. Fiscal, o valor correto seria o
proporcional a 2/12 (dois doze avos) e não as importâncias acima mencionadas.
Já as quantias denominadas "comissões a pagar" refletem cristalinamente o caráter de
serviços profissionais prestados pelo Sr. Júlio como assessor contábil e administrativo
do sujeito passivo.
Por ter participado da consecução dos serviços de organização e reestruturação do
sujeito passivo, Sr. Júlio foi designado para atender ao agente fiscal com a máxima
presteza, a fim de informá-lo e auxiliá-lo no que fosse necessário.
(...)
Realmente esse senhor foi contratado pela empresa CORPORATE CONSULTING em
regime de vínculo obrigacional entre si. E nessa condição essa citada empresa, através
do Sr. Júlio (omissis) efetuava os serviços de gerente. Ou seja, serviços auxiliares de
gerencia perante a recorrente.
O que é lícito. Não há qualquer impedimento legal que a recorrente contrata outra
empresa para prestar serviços de gerenciamento interno. Ao revés do entendimento
fiscal, existe normas expressamente autorizativas de tal relação, conforme art. 129 da
Lei 11.196/2005,
(...)
Quando o Sr. Júlio (omissis) veio a ser contratado diretamente pela recorrente, fixou a
exigência de receber integralmente um pagamento adicional no fim do ano, como um
13o mês independentemente da contagem inicial dessa contratação. Aliás, para
profissionais liberais desse nível, é praxe no mercado a contratação com tais
excepcionalidades. E isto não é proibido por lei. Nem disso se conclui que houve a
"simulação" pretendida "entre linhas" pelo lançamento e esclarecimento do Auto de
Infração.
Não subsiste, pois, esse equivocado lançamento realizado mercê de uma presunção.
(...)
DA INADEQUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS COLOCADOS NOS ITENS 3.13 A
3.18.1 DO RELATÓRIO FISCAL-DFP CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADAS
A recorrente não tem como confrontar e conferir as acusações com os documentos que
não foram citados, posto que o auto de infração omite-se nas informações necessárias
para esse fim.
Muito embora não se tenham presentes os dados e lançamentos a confrontar, verifica-se
á página 21 do DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO a inclusão dos meses
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

09 a 12/2003, período este que a empresa recorrente estava sob o regime fiscal
denominado SIMPLES, regime este que impõe a isenção da contribuição patronal.
Sendo assim, na impossibilidade e frente ao princípio da eventualidade, nega a exatidão
desses lançamentos.
Ao final, requer a autuada que, em preliminar, sejam conhecidas as nulidades
apontadas e, caso superadas, no mérito, seja julgado totalmente improcedente o auto de infração,
Pleiteia ainda que sejam apreciados simultaneamente os autos de infração relativos aos processos
nos 10805.002337/2008-09; 10805.002336/2008-56 e 10805.002335/2008-10 e reitera o
requerimento para apresentação e juntada de todas as provas cabíveis, bem como a realização de
diligência fiscal e perícia técnica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
04/03/2009, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 479. Tendo sido o recurso protocolizado
em 31/03/2009, conforme atesta carimbo de recebimento aposto na folha inicial (e.fl. 483),
considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Preliminares
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Suscita a recorrente preliminar de nulidade por suposto cerceamento de seu direito
de defesa. Fundamentando tal alegação, argui que a autoridade fiscal lançadora procedeu à
auditoria com base em notas fiscais e livros Diário e Razão e, após análise, teria devolvido à
autuada apenas parte dos documentos averiguados.
Ocorre que tais afirmações da autuada, também suscitadas na peça impugnatória,
não se fazem acompanhar de qualquer evidência de que, efetivamente, os documentos analisados
pela fiscalização não teriam sido restituídos em sua integralidade. Assim, a preliminar encontra-
se destituída de objetividade, por ausência de elementos comprobatórios das alegações da
suposta retenção dos documentos. O que se verifica é que, aparentemente, teria havido equívoco
interpretativo por parte da recorrente quanto aos termos do Relatório Fiscal e documentos que
acompanham a autuação, conforme pode se concluir da seguinte passagem da peça recursal (e.fl.
491):
De assinalar, a propósito, que há nos autos um "Relatório de Documentos" que,
conforme assinala em seu texto, foram apropriados pela fiscalização e não
disponibilizados à recorrente, para conferência e, se for o caso, apresentação de sua
impugnação. Tal fato, sem dúvida, caracteriza o lançamento de anulável, sem dúvida
alguma. Há evidente impedimento prático ao contribuinte de conferência e oferecimento
de suas razões em seu legitimo direito de petição.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

No recorte acima reproduzido a interessada faz remissão ao “RADA - Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados” (e.fls. 84/88), que se refere aos documentos
apresentados, relativos a recolhimentos efetuados pela fiscalizada e outras ocorrências, e que
foram utilizados como dedução das contribuições apuradas pela auditoria fiscal. Documentos
esses que se encontram especificados no “RDA – Relatório de Documentos Apresentados” (e.fls.
82/83), onde há expressa informação de que: “Este relatório relaciona, por estabelecimento e
por competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por
recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso,
por valores que tenham sido objeto de notificação anteriores.” Portanto, na presente situação, o
vocábulo “apropriação” tem o sentido de utilização dos valores de recolhimentos ou
espontaneamente confessados, assim como de autuações anteriores, como dedução das
contribuições apuradas no procedimento de auditoria. Não se trata de informação de retenção de
quaisquer documentos, como interpretado pela recorrente. Também não se sustenta a alegação da
recorrente de que a lavratura de 14 autos-de-infração teria se dado para impossibilitar o seu
direito de defesa, Foi demonstrado no julgamento de piso que o Relatório Fiscal de cada uma das
autuações evidencia de forma clara a descrição de cada uma das irregularidades apuradas,
respectivos enquadramentos legais e fundamentos do lançamento. Ainda no campo das
nulidades, alega a recorrente, de forma sucinta e sem qualquer individualização, a inexistência de
demonstrativos que informem como teria sido apurada a base de cálculo das contribuições
relativas aos levantamentos 3.1 a 3.4.1 do Relatório Fiscal: “BAT - CONTRIBUIÇÕES NÃO
DECLARADAS”, com indicação da base documental ou lançamento comprobatório. Aduz que a
mera afirmação de que os valores das GFIP’s divergem das folhas de pagamento seria pouco e
não se mostraria suficiente a caracterizar como certo o lançamento com mera presunção, por
negativa da precisa acusação e seu montante para os fins tributários.
Tais nulidades foram satisfatoriamente afastadas por ocasião do julgamento de
primeira instância, onde inclusive foram prestados esclarecimentos quanto à inteligência do
termo “apropriação”, conforme os seguintes trechos do Voto:
No que se refere à arguição de nulidade em decorrência do cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo, razão não lhe assiste.
Cabe esclarecer neste ponto que não houve apreensão de documentos e
conseqüentemente, também não ocorreu a devolução parcial dos documentos analisados
pela fiscalização com a "apropriação" de outros não disponibilizados à autuada.
A análise da impugnação apresentada conjuntamente com os relatórios que integram o
auto-de-infração, permite identificar que a menção pelo sujeito passivo da "apropriação"
de seus documentos representa um entendimento equivocado de sua parte.
O "Relatório de Documentos" apropriados mencionado pela empresa, corresponde ao
RADA - Relatório de Apropriação de Documentos, que integra o auto-de-infração
10865.002334/2008-67 (cópia juntada às fls. 83/87) e traz o seguinte esclarecimento:
"Este relatório demonstra como os seguintes documentos, apresentados pelo
contribuinte ou apurados em procedimento fiscal, foram apropriados pela
fiscalização: GRPS, GPS, LDC, CRÉD (créditos diversos) e DNF (valores
destacados em nota fiscal ainda não recolhidos) ".
Na seqüência, o RADA detalha por estabelecimento e competência os documentos
apresentados e as apropriações efetuadas, identificando-se o item (que corresponde à
rubrica lançada: Segurados, Empresa, etc), o respectivo levantamento, a prioridade na
apropriação e o valor apropriado.
Com isso, verifica-se que a apropriação em tela nada mais é do que o aproveitamento
dos valores recolhidos, parcelados ou resultantes de outros créditos do sujeito passivo,
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

para dedução do montante das contribuições devidas, resultando do confronto destes
dois valores a diferença a ser lançada.
Este procedimento é perfeitamente visualizado no DAD - Discriminativo Analítico de
Débito, que apresenta os valores apurados, os créditos considerados decorrentes da
apropriação efetuada e as deduções cabíveis, resultando na diferença lançada.
Portanto, a apropriação realizada pela fiscalização e demonstrada no RADA, nada tem a
ver com a retenção física pelo agente dos documentos mediante a retirada da posse do
sujeito passivo, mas sim com a utilização dos créditos do sujeito passivo que são
apropriados em relação aos valores devidos pelo mesmo.
É oportuno expor no presente Voto que a legislação contempla a possibilidade de
apreensão de documentos, prevendo nesta situação a formalização do ato mediante a
lavratura do Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos - AGD, conforme
artigo 606 da Instrução Normativa SRP 03/2005:
"O Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos - AGD tem por
finalidade registrar o ato administrativo da apreensão, da guarda e da devolução
de documentos que digam respeito às obrigações previdenciárias ou a fatos e
obrigações relacionados a pagamento de benefícios previdenciários, bem como
imitir a SRP na posse dos documentos apreendidos, até que se satisfaçam todas as
causas motivadoras da sua lavratura, sempre que houver necessidade de proteger o
patrimônio da Previdência Social, instruir processo ou apurar a ocorrência, em
tese, de crime ou de contravenção penal".
Como se constata da análise dos autos, não ocorreu a hipótese em questão A
fiscalização não menciona a lavratura do AGD e o sujeito passivo também não se
reporta ao mesmo. Não existe qualquer elemento que minimamente possa indicar que a
autoridade fiscal tenha efetuado a apreensão de documentos da empresa, a qual, por sua
vez, também não indica de forma clara quais seriam os documentos "apropriados" e não
devolvidos.
Isto posto, afasta-se a nulidade argüida pelo sujeito passivo ante a não comprovação nos
autos da apreensão de documentos aduzida.
(...)
Também não merece acolhimento a afirmação de que a lavratura de 14 (catorze) autos-
de-infração deu-se para impossibilitar o inquestionável direito de defesa do sujeito
passivo, notadamente quando resta claramente exposta no Relatório Fiscal a descrição
de cada uma das lavraturas fiscais, correspondendo 09 (nove) delas ao descumprimento
de diferentes obrigações tributárias acessórias - todas elas descritas - e outras 05 (cinco),
inclusive a presente, decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias principais
relacionadas a contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros),
contribuições à Seguridade Social devidas pelos segurados retidas, contribuições à
Seguridade Social devidas pelos segurados e não retidas, contribuições à Seguridade
Social devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados e
contribuições à Seguridade Social devidas pela empresa incidentes sobre notas fiscais
de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.
(...)
Cumpre destacar que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades
legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal federal). Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim
dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento.
Relativamente às irregularidades constatadas na escrita contábil, verifica-se que
no recurso apresentado, assim como na peça impugnatória, a contribuinte fixa sua defesa na tese
de que seria optante pelo regime de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ), com base no lucro presumido e por isso dispensada de escrituração contábil, conforme o
art. 45, par. único, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e § 16, do art. 225, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 24 de julho de 1999). Segundo entendimento
da autuada, o fato de ter feito uso de livros contábeis não implica em renúncia aos direitos
conferidos por lei.
Malgrado ser optante pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido, a
recorrente também optou por manter sua escrituração contábil e apresentou tal escrituração à
Administração Tributária. Ao optar pela manutenção de escrituração contábil e apresentá-la à
autoridade fiscal, por óbvio que tal escrituração deve ser regular e de acordo com as normas e
princípios contábeis. Não se pode admitir a existência de uma contabilidade que não atenda às
normas contábeis e, tampouco, pode a contribuinte, quando questionada pelo fato de tal escrita
não atender às normas, simplesmente demandar que a mesma seja desprezada.
Conforme o art. 225, inc. II do RPS, a pessoa jurídica está obrigada, entre outras
exigências, a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Preceitua o § 13, do mesmo art. 225, que os
lançamentos contábeis devem registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado. Nessa linha, uma vez apuradas irregularidades e inconsistências na escrituração
contábil apresentada pela autuada, correto o procedimento adotado pela fiscalização ao promover
ao arbitramento dos valores, com base nos dados apuráveis, conforme normativamente
autorizado na legislação.
Dessa forma, não há que se acolher as suscitadas nulidades do procedimento fiscal
por suposta ofensa à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal, posto que não
restou comprovada nos autos a ocorrência de qualquer situação ensejadora de nulidade.
Ainda em preliminares, protesta a autuada pela posterior produção de novas
provas e promoção de diligências investigatórias e perícia em seus livros e registros contábeis e
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

fiscais, que advoga “...necessárias e fundamentais para o esclarecimento, comprovação dos
valores lançados e, por consequência, reversão da decisão de piso, com cancelamento total dos
autos.”
Quanto ao protesto para posterior produção e juntada de documentos probatórios,
conforme já esposado no acórdão recorrido, era dever da interessada, já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob
pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que
entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à
matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373
do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, não se admitindo a
apresentação de provas em outro momento processual, com exceção das expressas ressalvas
normativas. Isto posto, todos os argumentos e provas que a contribuinte pretenda produzir devem
ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o direito de apresentação em outro
momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas nas alíneas
do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971, cuja ocorrência, no presente caso, a
recorrente não prova e sequer alega. Aliás, é expressamente reconhecido pela autuada, na peça
recursal, a ausência de tais motivos, justificando o pleito por apresentação de provas
extemporâneas por considerar exíguo o prazo de 30 dias para defesa. Sobre o tema os seguintes
dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Também não se sustenta a afirmação da autuada de que a Administração
Tributária deveria promover perícias e as diligências investigatórias necessárias em seus livros e
registros contábeis e fiscais.
A prova pericial, além do caráter específico, não depende exclusivamente da
vontade da requerente, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações
técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito
de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de indícios ou elementos
incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua convicção. Hipótese esta
não caracterizada na presente situação. Caberia à interessada a apresentação dos documentos
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

necessários e suficientes para comprovação de suas alegações, não se justificando o
requerimento de transferência de tal incumbência à Administração Tributária.
Portanto, quanto a tais requerimentos, conforme já exposto, deveria a contribuinte
apresentar, no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que
entendesse capazes de comprovarem suas alegações e a impropriedade das irregularidades
apuradas, dentro do prazo da impugnação. Assim sendo, indefiro o requerimento de perícia e
diligências, posto que caberia à interessada trazer aos autos os documentos necessários à sua
defesa, conforme o referido art. 16, inc. IV do Decreto no 70.235, de 1972, não se justificando na
presente situação novas providências a cargo da Administração Tributária.
Mérito
Relativamente às irregularidades constatadas na escrita contábil, verifica-se que
no recurso apresentado, assim como na peça impugnatória, a contribuinte fixa sua defesa na tese
de que seria optante pelo regime de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ), com base no lucro presumido e por isso dispensada de escrituração contábil, conforme o
art. 45, par. único, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e § 16, do art. 225, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 24 de julho de 1999). Segundo entendimento
da autuada, o fato de ter feito uso de livros contábeis não implica em renúncia aos direitos
conferidos por lei.
Malgrado ser optante pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido, a
recorrente também optou por manter sua escrituração contábil e apresentou tal escrituração à
Administração Tributária. Ao optar pela manutenção de escrituração contábil e apresentá-la à
autoridade fiscal, por óbvio que tal escrituração deve ser regular e de acordo com as normas e
princípios contábeis. Não se pode admitir a existência de uma contabilidade que não atenda às
normas contábeis e, tampouco, pode a contribuinte, quando questionada pelo fato de tal escrita
não atender às normas, simplesmente demandar que a mesma seja desprezada.
Conforme o art. 225, inc. II do RPS, a pessoa jurídica está obrigada, entre outras
exigências, a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Preceitua o § 13, do mesmo art. 225, que os
lançamentos contábeis devem registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado. Nessa linha, uma vez apuradas irregularidades e inconsistências na escrituração
contábil apresentada pela autuada, correto o procedimento adotado pela fiscalização ao promover
ao arbitramento dos valores, com base nos dados apuráveis, conforme normativamente
autorizado na legislação.
Na peça recursal são apresentados argumentos contrários às diversas
irregularidades apontadas no Auto de Infração, que se encontram consubstanciados em diversos
subitens, individualizados por levantamentos. Entretanto, na parte atinente à defesa de mérito a:
recorrente principia se reportando e reiterando: “...todas e as mesmas razões que argüiu no outro
processo administrativo de no 10865.002334/2008-67 (DECAD 37.163.884-4) também
impugnado nesta data.” Considerando tal remissão, deve ser esclarecido que, conquanto a regra
geral aplicável ao processo administrativo fiscal seja a do formalismo moderado, mister destacar
que a irresignação da contribuinte quanto ao lançamento deve atender aos requisitos mínimos
indicados no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dentre os quais se destaca o disposto no inciso III:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Nesse diapasão, cumpre à interessada apresentar a causa de pedir do recurso, ou
seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação da decisão atacada; Trata-se de atender à necessidade de regularidade formal,
pressuposto de admissibilidade recursal que impede a formulação de negação ou impugnação de
caráter genérico, tendo em vista o princípio da dialeticidade. A seu turno, o art. 17 do precitado
decreto giza que: “Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” Veja-se assim, que os recursos administrativos
devem apresentar expressamente as razões de fato e de direto do pedido de reforma da decisão
atacada, não se consubstanciando em recursos aptos a serem conhecidos a mera remissão à peça
impugnatória ou aos termos de peças processuais de outro processo administrativo fiscal, sob
pena de seu não conhecimento.
Nesses termos, passo à análise dos tópicos expressamente arguidos na peça
recursal que combate a decisão de primeira instância, conforme distribuídos na peça recursal.
Levantamentos relativos ao itens 3.5 a 3.5.16 do Relatório Fiscal - “AL1 -
ALUGUÉIS DE EMPREGADOS”
Afirma a recorrente que no período fiscalizado era optante pelo regime de
apuração do IRPJ com base no lucro presumido. Em tal regime, o lucro tributável seria apurado
mediante a aplicação de uma alíquota fixa sobre o faturamento, independentemente do lucro
contábil apurado. Defende que em tal regime o lucro presumido apurável seria automaticamente
considerado distribuído aos sócios, livre de qualquer tributação e encargos previdenciários.
Acresce que, por inexperiência e desconhecimento dos sócios, os registros contábeis não teriam
refletido esse comportamento e, por engano, foram lançados valores a título de despesas (ao
invés de distribuição de lucros) sob variados nomes, tais como, alugueis, prêmios a estagiários,
entre outros, ao revés de classificar como distribuição de lucros aos mesmos. Afirma ainda que:
“...se tivesse escriturado os valores relacionados a alugueres como lucros distribuídos, em nada
alteraria o resultado fiscal e tributário da empresa, pelo contrário, aumentaria na mesma
expressão monetária os lucros a distribuir. Esta conduta aqui apontada não alteraria, sem
dúvida, a declaração pessoal de imposto de renda pessoa física. Nesta última declaração seriam
incluídos os valores dos lucros distribuídos e ao mesmo tempo os valores despendidos pelo
declarante, sem nenhum efeito de tributação.” Contesta assim as afirmativas colocadas nos itens
3.5.4 e seguintes do Relatório Fiscal, posto que a natureza jurídica dessas despesas ou
pagamentos de alugueis não seriam salários ou remuneração da empresa recorrente e sim da
pessoa física do sócio. Desse modo, defende que o entendimento estampado na autuação deve
ser revisto, já que não se poderia afirmar que o pagamento de uma pessoa física, embora sócio de
empresa, ao pagar um aluguel por liberalidade e em desfavor de seu lucro pessoal, seja
considerado remuneração para os fins de tributação e obrigação passiva previdenciária.
Mais uma vez a contribuinte fixa sua defesa na tese de que seria optante pelo
regime de apuração do IRPJ, com base no lucro presumido e por isso todo e qualquer valor
creditado aos sócios deveria ser considerado como distribuição de lucro. Reporto-me aos termos
da decisão de piso por entender que os argumentos de defesa foram adequadamente refutados,
nos seguintes termos:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

Ao confeccionar - ainda que por opção própria - o Livro Diário, a empresa deve
observar todas as formalidades legais - extrínsecas e intrínsecas - e os princípios
atinentes à escrituração contábil, dando azo a autuada, devido às impropriedades
constatadas pelo agente fiscal, à aferição indireta da base de cálculo com o conseqüente
arbitramento das contribuições devidas.
Conclui-se pela impossibilidade de aceitação da tese de que sua opção pelo lucro
presumido lhe permite escriturar os fatos geradores ao arrepio das regras contábeis sob
o argumento de que no final, tudo não passará de valores automaticamente distribuídos
aos sócios, pois, a autuada submete-se a todas as regras aplicáveis às empresas que estão
obrigadas ou optaram (e quanto a isso não existe distinção para uma ou outra situação)
pela elaboração dos livros contábeis
Independente do regime de tributação adotado pelo sujeito passivo, o lucro não se
confunde com o salário-de-contribuição dos sócios administradores.
Nesta linha, não se compartilha da afirmação de que a distribuição de lucros ao sócio
seguida da utilização desse valor para pagamento de aluguéis pelo sócio não difere do
pagamento de aluguéis diretamente pela empresa, em benefício dos sócios.
No primeiro caso, tem-se a distribuição do lucro, que ainda quando apurado de forma
presumida pressupõe sua efetiva existência, a qual deve ser demonstrada, no caso da
empresa que mantém escrituração contábil, por meio de balancetes ou balanços
elaborados de acordo com a legislação comercial.
Na segunda hipótese tem-se o pagamento de valores aos sócios, perfeitamente
enquadrado no conceito de salário-de-contribuição delineado pelo artigo 28, III da Lei
n° 8.212/91, pois a remuneração ali mencionada corresponde a qualquer pagamento,
pactuado contratualmente ou não, que vise valorar o serviço executado, em espécie ou
por meio de qualquer outro bem ou serviço, os quais passam a integrar o patrimônio do
sócio, sendo este justamente a situação dos aluguéis pagos pela autuada em favor dos
sócios.
Ademais, no presente caso foram lançadas apenas contribuições incidentes sobre
pagamentos a título de aluguéis em favor de segurados empregados, não havendo
qualquer possibilidade de se entender que os pagamentos desses aluguéis caberiam ao
sócio.
Pelo mesmo motivo, não se pode aceitar o argumento de que valores contabilizados a
título de "pagamentos a estagiários" possam ser considerados como distribuição de
lucros, por certo que não são os sócios, mas sim a pessoa jurídica, quem arca com
despesas dessa natureza, carecendo de qualquer sentido a distribuição de lucros aos
sócios e a utilização deste valor para o pagamento dos estagiários da empresa, não dos
sócios.
A impugnante também coloca como exemplo o pagamento de aluguel a um
"desabrigado socialmente", discorrendo que tal valor não poderia ser considerado
remuneração. Certamente, se tal pagamento fosse efetuado pela empresa, não estaria
retribuindo o serviço do sócio, não integraria sua remuneração. No entanto, se o sócio
recebesse valores em decorrência dos serviços prestados, tal valor integraria sua
remuneração, não importando a destinação posterior dada a esta quantia, se a mesma
fosse vertida para o pagamento do aluguel da pessoa necessitada, ou qualquer outra
finalidade, seria irrelevante.
Ante o contexto que se revela nos autos, pode-se afirmar a esta altura que eventuais
falhas na contabilização, ao contrário do que entende a defendente, geram reflexos na
caracterização dos valores pagos aos sócios e não existindo qualquer notícia de
retificação da contabilidade que permita nova análise visando a quantificação de salário-
de-contribuição diverso daquele apurado no procedimento fiscal, este não merece reparo
quanto a este particular.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

O artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991, em seus incisos I e III, conceituam o que
deve ser considerado como salário de contribuição, para efeito de apuração das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e do próprio segurado, nos seguintes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
Além da clareza dos comandos normativos acima reproduzidos, oportuno
assinalar ser totalmente despropositada a exegese proposta pela recorrente, de que, uma vez
optante pelo lucro presumido, todo e qualquer pagamento ou crédito efetuado pela pessoa
jurídica em favor de seus sócios deveriam ser considerados como distribuição de lucro não
tributável, por absoluta falta de previsão normativa, além de destituída de qualquer inferência
lógica. Ademais, ante o contexto que se revela nos autos, falhas na contabilização, ao contrário
do que entende a defendente, geram reflexos na caracterização dos valores pagos aos sócios.
Deve assim ser mantido o lançamento relativo a tais valores.
Levantamentos relativos aos itens 3.6 a 3.7.12 do Relatório Fiscal –
Arbitramentos Diversos
Acorde o Relatório Fiscal, tais levantamentos se referem a contribuições devidas
pelos segurados empregados (AR3 e AR5) e contribuintes individuais (AR1, AR2, AR4, ARB),
incluindo-se o transportador autônomo rodoviário pessoa física (AR6), incidentes sobre valores
pagos a título de “Fornecedores” (ARB), “Prestação de Serviços” (AR1), “Serviços Prestados
por Terceiros” (AR2), “Refeições” (AR3), “Despesas Diversas” (AR4), “Viagens e Estadias”
(AR5) e “Fretes e Carretos” (AR6).
Novamente advoga a recorrente que, por ser optante pelo lucro presumido não
estaria obrigada à escrituração contábil e também não estaria sujeita ao lançamento por
arbitramento na forma como operado pela fiscalização. Argumenta que: “Pela própria e
inafastável razão de haver escrituração no regime de lucro presumido, descabe, improcede,
proíbe-se o arbitramento, com a devida vênia, muito embora infelizmente seja freqüente o lucro
ou a exigibilidade de tributo por iniciativa do fisco.” Noutro giro, salienta que vem efetuando
um trabalho de reconstituição dos livros contábeis a partir da tabulação de notas fiscais.
Entretanto, informa que: “Este trabalho árduo restou prejudicado pela já relatada situação
contábil da recorrente, elaborada por pessoa jurídica terceirizada, e teve de ser interrompido
pelo fato de que neste momento a recorrente sofre fiscalização estadual.” Aduz ainda que não
seria lícito ao agente fiscal, em critério subjetivo, aplicar percentuais sem base legal. Nessa linha,
afirma que teria conseguido proceder à reconstituição parcial de sua escrita contábil, suficiente
para demonstrar o que tabula como: “...método ardiloso de autuação”, e desconstituir o
arbitramento efetuado. A partir de exemplos, complementa que: “Infelizmente as notas fiscais
não poderão ser juntadas com o presente Recurso, mas aproveita-se a oportunidade para juntar
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

relatório assinado por contador habilitado, e pedir vênia para juntar as notas correspondentes
quando devolvidas pela fiscalização estadual.” Nesse ponto, passa a contribuinte a discorrer
sobre os diversos arbitramentos procedidos, conforme os levantamentos acima relacionados,
contestando os percentuais adotados para efeito de arbitramento, assim como, apontando alguns
valores, que afirma se tratarem de aquisição de bens, de forma que não estariam sujeitos a
qualquer contribuição à previdência.
Deve ser destacado o fato de que a própria contribuinte declara, na peça recursal,
que vinha desenvolvendo um trabalho de reconstituição dos livros contábeis a partir da tabulação
de notas fiscais, esforço esse que foi interrompido devido ao início de uma outra fiscalização a
que estava sendo submetida pelo fisco do estado de São Paulo. Ou seja, há expresso
reconhecimento do fato de que não possuía regular escrita contábil. Constam no Relatório Fiscal
detalhados esclarecimentos, elaborados pela autoridade lançadora, acerca dos percentuais
utilizados em cada levantamento que compõe o Auto de Infração, bem assim, claramente
apontadas as irregularidades verificadas na contabilidade da empresa que deram azo ao
arbitramento. A título exemplificativo confira-se:
3.7.5 A contabilidade se coloca como a técnica, a ciência, o método capaz de
identificar, traduzir, e demonstrar os fenômenos econômicos ocorridos na azienda. Esta
função é importante aos interesses a que aludimos acima, como forma de expressão
econômica e financeira da atividade empresária, daí correspondendo a certeza quanto à
seriedade, situação econômica e patrimonial da empresa.
3.7.6 Se, ao revés, a contabilidade é defeituosa, dúbia, incompleta ou omissa, a
credibilidade se desfaz e os interessados não podem dela se valer para aquilatar da real
situação da empresa. No caso do sujeito passivo, a contabilidade é inaproveitável haja
vista que conta com lançamentos genéricos, sem identificação de documentos
comprobatórios dos lançamentos, ou quem seja o beneficiário pelos pagamentos. Um
dos interessados, qual seja o Estado-Fiscalização, não pode verificar com exatidão os
fenômenos contábeis. Suponhamos que na conta "FRETES E CARRETOS" haja
pagamentos a pessoas físicas, a contabilidade não demonstra isto e não se pode presumir
sejam todos os pagamentos feitos a pessoas jurídicas. Suponhamos que na conta
"DESPESAS C VIAGENS E ESTADIAS" conste pagamentos de diárias acima de 50 %
(cinqüenta por cento da remuneração do segurado), a contabilidade sequer identifica
quem teria viajado, quais os documentos comprobatórios das despesas. Na conta
"FORNECEDORES" não se pode identificar qual é o fornecedor, qual a nota fiscal,
podendo haver prestação de serviços lançada incorretamente.
3.7.7 A descrição dos lançamentos contábeis deve ser clara, muito embora possa ser
resumida. E regra assente que nunca a informalidade pode implicar prejuízo ao fato
probando. Para capitanear estas considerações, a fiscalização ousa citar a Norma
Brasileira de Contabilidade - NPC, tópico 2 , relativo à escrituração contábil, que
dispõe, in litteris:
(...)
3.7.8 Não obstante o caráter incompleto da contabilidade do sujeito passivo é fato que a
fiscalização relacionou todos os pagamentos constantes dos lançamentos contábeis,
solicitando a apresentação dos documentos a eles relativos. Contudo, mesmo instada a
apresentar os documentos, o sujeito passivo quedou-se inerte, não deixando à
fiscalização outra medida-que não a de proceder ao arbitramento, vez que impossível
conhecer a efetiva natureza jurídica do pagamento, bem assim o destinatário e a
operação realizada. No tocante às despesas com viagens e estadias, e refeição, estas não
restaram comprovadas, sequer havendo a informação do beneficiário. Destarte, o
contexto demonstrado não pode implicar outra alternativa senão o arbitramento, haja
vista que a contabilidade não demonstra com precisão (e assim deveria acontecer) o
fenômeno contábil específico, e não houve apresentação dos documentos a fim de que
se pudesse suprir a lacuna dos lançamentos contábeis.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

3.7.9 Aliás, importa salientar que o sujeito passivo demonstrou que sua contabilidade
que não se pode presumir em seu favor, isto é, presumir que os lançamentos genéricos
não compreendem lançamentos sem fatos geradores de contribuição previdenciária. A
um, pelo fato do próprio caráter genérico; a dois, pela omissão quanto a documentos
solicitados pela fiscalização e sem qualquer informação sobre se seriam pagamentos
feitos a pessoas físicas ou jurídicas; a três, porque a contabilidade mostra fatos que a
tornam imprecisa, como, verbi gratia, vários lançamentos de pagamento de estagiários
quando, em verdade, se dirigem a segurados empregados; a quatro, porque o sujeito
passivo registro empregados em uma determinada data, quando, na realidade, os
mesmos foram admitidos no mês anterior, tendo sido firmado recibo de pagamento dos
dias e do FGTS diretamente ao empregado, e sem contabilização, conforme apurado
pelos prontuários de cada um.
3.7.10 Dessa forma, a contabilidade do sujeito passivo se ressente de vícios que não
produzem outro efeito senão o arbitramento do salário de contribuição em relação aos
lançamentos contábeis genéricos não comprovados. É a esteira do pensamento do
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, in litteris:
(...)
3.7.11 À vista do exposto, a fiscalização esclarece que a aferição do salário de
contribuição ocorreu da seguinte forma
A)
Levantamentos AR3 e AR5: partiu-se da premissa de que o fornecimento de
refeições só se opera em relação àqueles cujo poder diretivo e o dever de reembolso
incumbe à empresa; destarte, tomou-se a totalidade dos valores lançados a este título
como salário de contribuição, lançando-se como base de cálculo de segurados
empregados. O mesmo ocorreu com relação ao levantamento AR5, pois a empresa,
observando o que ordinariamente acontece, somente paga ou reembolsa despesas de
viagens feitas por segurados empregados a seu serviço.
B)
Levantamento AR6: considerou-se como base de cálculo 20% (vinte por cento)
do total de pagamentos a título de fretes e carretos, sendo esta a base de cálculo adotada
para contribuições relativas a transportadores autônomos rodoviários.
3.7.12 Em todos os levantamentos, os respectivos valores deixaram de constar da folha
de pagamento e da GFIP, razão pela qual se lavrou os Autos de Infração DEBCAD n°
37.163.888-7 (CFL 30) e 37.163.880-1 (CFL 68), respectivamente.
Também se demonstra que a então fiscalizada foi regularmente intimada para
apresentação dos documentos relativos aos lançamentos contábeis, via Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos. No recurso apresentado, a autuada faz algumas remissões à
aventada reconstituição da escrita que teria procedido, entretanto, são apresentadas apenas
planilhas, que além de extemporâneas, não teriam aptidão para desconstituir os valores apurados
por arbitramento, mesmo que assinada por profissional contábil. Não tendo a autuada
apresentado tais elementos ao agente fiscalizador, não foi possível identificar precisamente os
fatos contábeis de interesse da auditoria fiscal, procedendo-se assim ao arbitramento, mediante
os critérios apontados no Relatório Fiscal e acima reproduzidos: “...a contabilidade do sujeito
passivo se ressente de vícios que não produzem outro efeito senão o arbitramento do salário de
contribuição em relação aos lançamentos contábeis genéricos não comprovados.” No recurso
são apresentados argumentos de defesa baseados em exemplos e valores que sequer coincidem
com os valores lançados. Portanto, a autoridade fiscal atuou em perfeita sintonia com a
legislação tributária autorizativa do arbitramento em tais situações, com destaque para o disposto
no § 6o, do art. 33 da Lei no 8.212/1991: “§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de
qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra
o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.”
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

Pela pertinência, deve ser novamente destacado o fato de que a inadequada
escrituração contábil da contribuinte obstou a discriminação, por parte da fiscalização, dos
segurados beneficiários dos pagamentos efetuados e, em se tratando de impossibilidade a qual
deu causa a própria interessada, não se deve acolher o argumento de que teria agido
incorretamente a fiscalização. Por outro lado, é fato que a fiscalização relacionou todos os
pagamentos constantes dos lançamentos contábeis, solicitando a apresentação dos documentos a
eles relativos. Contudo, instada a apresentar os documentos, a então fiscalizada quedou-se inerte,
não deixando à fiscalização outra medida que não a de proceder ao arbitramento, posto que
desconhecida a efetiva natureza dos pagamentos, bem assim, o destinatário e a operação
realizada. Adequado assim o regime de apuração, mediante arbitramento, adotado pela
autoridade fiscal lançadora, posto que impedida da verificação do correto recolhimento das
contribuições da fiscalizada., devendo ser mantida a autuação em relação a tais irregularidades.
Levantamentos relativos ao itens 3.8 a 3.8.21 do Relatório Fiscal – PLR
Advoga a recorrente ser equivocado o entendimento da fiscalização ao atribuir
natureza de remuneração ao "abono especial" acordado em Convenção Coletiva do Trabalho.
Afirma que tais pagamentos, pela sua excepcionalidade, foram expressamente desvinculados do
salário pelo acordo coletivo firmado, fato que estaria regularmente amparado pelo § 9o, alínea
“e”, item 7, do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991. Defende que: “Nenhuma convenção particular
está afastando a incidência de tributo, mas sim, aplicando o mandamento do §9o, "e" do art. 28
supracitado, qual seja, não integram o salário contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente, as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário.”
Os levantamentos referem-se a valores pagos pela recorrente a título de "Abono
Especial", evidenciado como participação nos lucros da empresa pelos empregados, nas
competências 12/2004, 01/2005, 12/2005, 01/2006. Foi demonstrado que a contribuinte não
dispõe de programa de metas ou resultados, ou qualquer outro controle pelo qual se possa aferir a
produtividade, eficiência ou atingimento de metas de produção, o que de fato não existe. A
distribuição se dá unicamente fundada em uma norma de convenção coletiva, que sequer
disciplina, minimamente, as regras de como se dará sua apuração. Ao contrário, a convenção
dispõe que o benefício seja pago, à falta do programa de gerenciamento de produtividade, em
percentuais fixos incidentes sobre os salários, em duas datas que especifica. Dessa forma, resta
induvidoso que o "abono especial" - nome dado à parcela de participação nos lucros - nada mais
é do que efetivo complemento salarial de caráter geral, concedido a todos os segurados
empregados da recorrente. O pagamento realizado em desacordo com o instrumento de
negociação, ou sem que este exista, como na presente situação, não se amolda ao conceito de
participação nos lucros ou resultados e, dessa maneira, não se encontra protegido pela tutela
constitucional no âmbito material, sujeitando-se à incorporação ao salário e tributação como tal.
Noutro giro, na peça recursal a autuada sequer trata os pagamentos ora sob análise
como participação nos lucros, focando sua defesa na afirmativa de tratar-se de abono
desvinculado do salário. Ocorre que o “Abono Especial” pago pela recorrente não se amolda ao
conceito de valor eventual, uma vez que pago periodicamente nos meses de dezembro e janeiro.
Quanto ao fato de estar referido abono previsto em convenção coletiva, tal previsão obriga as
respectivas partes envolvidas em decorrência da natureza cogente dos instrumentos firmados,
mas não faz com que o valor correspondente a tal pagamento seja subtraído ao salário-de-
contribuição delineado no artigo 28 da Lei n° 8.212, de 1991, mesmo que assim esteja disposto
nos respectivos instrumentos. Tais instrumentos vinculam as partes envolvidas, mas não podem
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

ser opostas à fazenda pública fazendo alterar a hipótese de incidência ou base de cálculo das
contribuições. Mais uma vez correto o procedimento fiscal ao incluir os valores pagos a título de
“Abono Especial” na base de cálculo das contribuições ora objeto de lançamento.
Levantamentos relativos aos itens 3.9 a 3.9.35 do Relatório Fiscal –
Estagiários
Trata-se de levantamentos relativos a contribuições devidas, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, considerados, no todo ou em parte, como estagiários ou
contribuintes individuais pelo sujeito passivo, conforme relação de beneficiários desses
pagamentos constante do item 3.9 do Relatório Fiscal. Tais estagiários foram considerados como
empregados devido à constatação de irregularidades na relação de estágio mantida com a
autuada, quais sejam: a) estagiários sem contrato de estágio; b) pessoal admitido em um dado
momento, mas com registro posterior; c) contratos de estágio descaracterizáveis e; d)
contribuintes individuais tratados, de fato, como empregados; tudo conforme minuciosamente
explicitado no Relatório Fiscal, nas e.fls. 230/240, inclusive com relação nominal de cada um
dos beneficiários.
Aduz a recorrente que os contratos de estágios foram firmados com entidade
voltada a tal objetivo, ou com a própria instituição de ensino, e que apresentam valores
insignificantes, salvo exceções em que a contratação de estagiário seria mais valorizada, não
havendo justificativa para a caracterização de vínculo empregatício.
Mais uma vez recorro aos fundamentos do acórdão do julgamento de piso, por
entender que o tópico/levantamento foi acertadamente mantido pela autoridade julgadora de
primeira instância, nos seguintes termos:
Na seqüência, a autuada questiona o procedimento fiscal que resultou na
descaracterização de contratos com estagiários, aduzindo que os pequenos valores pagos
a estas pessoas demonstram não terem os mesmos natureza remuneratória. Cita ainda
cláusula de contrato com o CIEE.
Apesar dos esforços, não merece acolhida suas alegações.
Quanto aos supostos estagiários sem o contrato de estágio devidamente formalizado,
não há dúvidas que tal situação impõe o reconhecimento de tais trabalhadores na
condição de segurados empregados, ante a prestação de serviços acompanhada da
afronta ao artigo 3o da Lei n° 6.494/77, pelo qual representa requisito formal essencial
para o contrato de estágio o Termo de Compromisso celebrado entre o estudante e a
parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino.
Já em relação aos contratos de estágio formalmente celebrados em conformidade com as
exigências legais, sua descaracterização e a subseqüente caracterização dos
trabalhadores como segurados empregados decorre da verificação fiscal da existência de
valores pagos a título de prêmio referentes a horas extras, situação incompatível com a
natureza do contrato de estágio que visa precipuamente o fomento do aprendizado
prático e a aquisição de experiência, com a preocupação de não comprometer o
aprendizado teórico escolar, o que não se observa na situação que se impõe - devido à
necessidade do empregador - na qual o trabalhador labora em regime de sobre-jornada.
Sendo incompatível a situação verificada com o contrato de estágio, correto o
procedimento fiscal ao considerar como empregados os trabalhadores sujeitos a estas
condições de trabalho, o que não se altera pelo valor dos pagamentos efetuados a título
de horas extras.
Especificamente em relação à descaracterização do contrato de estágio do Sr. Thiago
(omissis), correto o procedimento fiscal ao constatar que o trabalhador desempenhava a
função de vendedor, diversa, portanto, daquela contratualmente pactuada, recebendo
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

inclusive remuneração diversa daquela constante do Termo de Compromisso (fls.379),
que traz a previsão apenas do auxílio mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Assevera textualmente a cláusula 6a. do referido instrumento que "Cabe à
CONCEDENTE proporcionar ao ESTAGIÁRIO atividades de aprendizagem social,
profissional e cultural, compatível com o curso." Decorre logicamente que tais
atividades correspondem àquelas descritas na cláusula 3a no item "Atividades do
Estágio", não se podendo adotar o entendimento de que estas atividades estendem-se
para o desempenho da função de vendedor, mormente quando não existe previsão legal
e nem mesmo contratual, para a remuneração do estagiário mediante a paga de
comissões.
Desta forma, ante a constatação fiscal de que o Sr. Thiago desempenhava função
diversa daquela para a qual foi contratado como estagiário, sendo remunerado pelo seu
exercício de forma distinta da pactuada, não merece retoque o procedimento fiscal
calcado na caracterização como empregado do trabalhador em questão, o mesmo se
aplicando ao Sr. José Júlio Ribeiro, pouco importando se foi contratado como
empregado posteriormente.
A lei do estágio, Lei n° 6.494, de 07 de dezembro de 1977, vigente à época dos
fatos, preceituava os requisitos e o processo de formação da relação de trabalho na modalidade
estágio, tratando-se de relação sujeita a formalidades; tais como, a celebração de Termo de
Compromisso de Estágio e Temo de Convênio; obrigatória interveniência da instituição de
ensino e necessidade de aferição, pela entidade convenente, da regular situação do estagiário
junto ao estabelecimento de ensino. Além da irregular contratação, foram também apontadas
situações em que estagiários, com contratos regulares, tiveram tais contratos desfigurados no
desenvolvimento de suas atividades junto à autuada, posto que a relação de fato demonstrou uma
realidade diversa da declarada nos contratos. Tendo em vista que cada segurado envolve um
contexto de fato específico, a fiscalização descreveu no Relatório Fiscal, a especificidade em
relação a cada um deles, onde se demonstra situações em que houve recebimento de valores a
título de "Prêmio”, mas decorrentes de horas-extras trabalhadas; pagamento de comissões de
vendas, entre outros. Assim, diante de tais fatos, a fiscalização descaracterizou os respectivos
contratos de estágio, considerando o valor da bolsa de estágio, acrescido das horas extras pagas,
sob a forma de "prêmios", como salário de contribuição, tudo conforme discriminadamente
descrito no relatório, por estagiário. Há textual citação no recurso com relação ao estagiário José
Júlio, onde se afirma que não deveria prosperar o lançamento e o fato de que teria sido
contratado via UNISAL, com prazo até 14/03/2008. Relevante a reprodução das irregularidades
apuradas na contratação do referido “estagiário”, conforme apontado no Relatório Fiscal.
3.9.34 Quanto ao segurado Sr. JOSÉ JULIO RIBEIRO, o segurado recebeu bolsa no
valor de RS 450,00. Contudo, os documentos constantes dos autos demonstram a
emissão de autorização de pagamento de RPA no valor de RS 250,00 em 05/05/06, de
RS 150,00 em 20/04/2006; 'RPA03 em 06/2006, RS 250,00; pagamento bancário em
19/07/2006, no valor de RS 250,00; RPA 13 em 03/2007: R$250,00. Ainda, conforme
mensagem eletrônica datada zde 11/04/2007, emitida por rubens@seedel.com.br,
endereçada a julio@seedel.com.br~ et alli, o segurado sempre recebeu RS 250,00 “por
fora", além do salário de RS 450,00, totalizando RS 700,00, para fins de manutenção da
bolsa de estudos. A partir de 08/2007, conforme “solicitação de promoção" datada de
24/08/2007, o salário passou a ser RS 900,00, dos quais, conforme já relatado, RS
350,00 configuram pagamento extra-folha. Aliás, no prontuário do segurado somente há
dois recibos de pagamento: um relativo à competência 10/2006, e outro relativo à
competência 09/2006, ambos no valor de RS 450,00 a título de salário e sem desconto
de INSS. Por fim, consta sua rescisão em 03/2007, mas passou a receber sob a forma de
RPA até 01/2008.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

O recorte acima demonstra claramente o cuidado da autoridade fiscal lançadora
quanto à análise individualizada de cada contratação, devenso ser mantida a autuação com
relação aos levantamentos de estagiários caracterizados como empregados.
Levantamento relativo aos itens 3.10 a 3.12 – “JMC”
Tais levantamentos referem-se a contribuições devidas em face de remuneração
paga, devida ou creditada a segurado contribuinte individual, considerado pela fiscalização como
segurado empregado, em relação ao Sr. Júlio Cesar. Consta no Relatório Fiscal que o início do
procedimento de auditoria fiscal junto à autuada se deu em 10/03/2008, ocasião em que o Sr.
Júlio César recepcionou a fiscalização se autodeclarando Gerente do sujeito passivo. Ainda
segundo informações orais colhidas do próprio Sr. Júlio, este teria sido vinculado à empresa
Corporate Consulting até o ano de 2007. Entretanto, por volta de outubro de 2007, fora
convidado a permanecer vinculado diretamente à autuada, na qualidade de contribuinte
individual, reorganizando a empresa e atuando como gerente. Não obstante, somente consta a
efetiva contratação do Sr. Júlio na data de 02/05/2008, conforme apurado no Livro de Registro
de Empregados da recorrente. Foi apurado pela fiscalização pagamentos regulares efetuados ao
Sr. Júlio César que autorizam considerar tal cidadão como vinculado à autuada desde a
competência 11/2006, onde destaco os seguintes excertos do Relatório:
3.10.3 Desde logo, parece claro e contraditório o suporte fático sobre o qual se assenta a
situação do referido segurado. É dizer, como poderia ser admitido somente em
02/05/2008 e ter atendido a fiscalização já em 10/03/2008, ou mesmo, ainda que se
desconsidere esta informação, em 02/04/2008?! Assim, resta contextualizar e
aprofundar a descrição dos fatos.
3.10.4 Segundo informações verbais colhidas do próprio segurado, o Sr. Julio era
vinculado à empresa Corporate Consulting; em 2007; por volta de outubro, devido às
dificuldades financeiras e econômicas pelas quais supostamente passava o sujeito
passivo, por razões de foro íntimo, fora convidado a permanecer vinculado ao sujeito
passivo, agora, na qualidade de contribuinte individual, reorganizando a empresa,
atuando como efetivo gerente do mesmo. Não houve a demonstração de quaisquer dos
fatos narrados.
3.10.5 Como salientado alhures, o sujeito passivo apresentou contabilidade integral
relativamente ao exercício de 2007. Assim, a fiscalização apurou que na competência
janeiro de 2007 houve um pagamento de R$ 352,69 (trezentos e cinquenta e dois reais e
sessenta e nove centavos) relativo a despesas de viagens e estadias em relação ao
segurado (conta 51110051222); ainda, em novembro de 2007 a contabilidade registra
pagamento de antecipação de 13° salário ao referido segurado, no valor de R$ 3.650,00
(três mil, seiscentos e cinqüenta reais (contai 1602008147)); mais uma vez, em
dezembro de 2007, verifica-se o pagamento da 2a parcela do 13o salário de igual valor à
antecipação (conta 21501002276); mais ainda, na mesma competência dezembro de
2007, há dois lançamentos na conta de comissões a pagar (21701002367) relativos a
comissões, tendo como beneficiário o Sr. Julio Cesar (omissis).
3.10.6 Assim, muito embora a fiscalização esteja adstrita ao período autorizado para
fiscalização, que, in casu, por se tratar de fato gerador não declarado em GFIP, não se
estende além de 10/2007, não pode a mesma fiscalização ignorar tais fatos, pois os
mesmos repercutem ao passado. É fácil denotar tal conclusão a partir do fato que é
evidente a todo aquele que minimamente conhece a legislação trabalhista, ainda que não
letrado nesta ciência, que somente tem direito a 13° salário o empregado que já conte
com um período de mais de 15 dias de admissão. Neste caso, seria o valor proporcional.
Contudo, vê-se que os lançamentos de 13° salário resultam em importe financeiro
elevado, o que descaracteriza a mera contratação recente em relação à competência
12/2007. Vê-se claramente este fato a partir da cópia do LRE juntada aos autos que
indica como salário o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

3.10.7 Destarte, há um contexto fático que torna absolutamente contraditória a situação
do referido segurado. A um, porque recebeu 13° salário, o que o descaracteriza como
contribuinte individual; a dois, porque a data de admissão não confere com o exercício
de fato de sua função de gerente administrativo; a três, porque o sujeito passivo se
utiliza de interposta pessoa jurídica por ele mesmo criado para vincular segurado que
lhe presta diretamente serviços.
3.10.8 Robora para a dúvida sobre a situação do segurado o fato de que a 5a alteração
contratual do sujeito passivo, datada de 28/02/2008 conta com a assinatura do referido
segurado como testemunha! Quanto à questão da sua vinculação ao sujeito passivo, a
fiscalização junta aos autos alguns e-mails onde consta como destinatário, também, o
referido segurado. Ressalte-se, neste particular, que a fiscalização não violou sigilo de
comunicações, porquanto trata-se de mensagem enviado pelo próprio Auditor que este
relatório subscreve, em face de mensagem legítima sem contudo ilícito ou imoral.
3.10.9 A título de ilustração, a contabilidade do ano de^2006 demonstra pagamentos de
despesas de viagens e representações feitas ao Sr. Julio Cesar (omissis) em novembro e
dezembro do respectivo ano, conforme quadro abaixo:
nov/06
6102051400
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
JULIO CORREIA
429,60
nov/06
6102051400
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
JULIO CORREIA
535,51
nov/06
6102051400
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
JULIO CORREIA
123,20
dez/06
6102051400
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
JULIO CORREIA
486,29
dez/06
6102051400
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
JULIO CORREIA
750,00
3.10.10 De outro lado, a última nota fiscal de prestação de serviços emitida pela
empresa Corporate Consulting (NF n° 51), ao menos pelo que consta da contabilidade,
data de outubro de 2006, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), também não
apresentada à fiscalização (conta 6102050700 - SERV PREST - PESSOA JURÍDICA).
3.10.11 Em um cenário de negócios e de contratação normal, a práxis demonstra que a
empresa contratada assume os encargos do pessoal que disponibiliza ao contratante.
Assim, a empresa contratante - no caso, o sujeito passivo - realiza o pagamento da nota
fiscal de serviços que, por óbvio, deverá incluir todos os gastos e despesas realizados,
acrescidos do valor dos serviços efetivamente prestados. Na medida em que o sujeito
passivo arca com custos relativos à prestação de serviços e os paga diretamente ao
preposto ou funcionário da empresa contratada há um desvirtuamento efetivo da
situação fática de contratação, ensejando a revisão da natureza jurídica do vínculo que
se estabelece entre empresas contratante e contratada. Com efeito, a sistemática
implícita relativa aos naturalia negotti, oriundo da emanação ordinária da essência do
contrato, resta afetada pelo pagamento direto, de molde a situar a operação como efetivo
e autônomo vínculo, desfazendo-se a singela contratação jurídica operada por negócio
jurídico destoante da realidade fenomênica.
(...)
3.10.13 O próprio fato de haver uma contratação por interposta pessoa jurídica
demonstra que não se trata de uma situação que se possa entender como correta. A
demonstrá-la: o segurado continua, de fato, atuando em representação física e formal em
nome do sujeito passivo. Se realmente fosse efetiva e verdadeira a contratação
demonstrada no LRE cuja cópia consta dos autos, não haveria de ter recepcionado a
fiscalização, tampouco recebido solicitações por email. Ressalte-se, por oportuno, que o
próprio segurado solicitou que os emails endereçados ao RH (Srta. Juliana Erika
(omissis)), lhes fossem enviados em cópia, no que foi prontamente atendido pela
fiscalização. A própria diretoria do sujeito passivo sequer atendeu a fiscalização ou, ao
menos, se interessou em buscar esclarecimentos acerca do andamento do procedimento
fiscal; não que tal conduta seja obrigatória; mas é o mínimo que se espera daquele que
não tem alguém para representa-lo e colher as informações desejadas. Assim, serviu-se
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

o sujeito passivo do segurado em epígrafe para tal mister, o que demonstra efetiva
vinculação de fato ao sujeito passivo e não à pessoa jurídica em relação à qual se
encontra registrado no LRE. Por fim, documentos apresentados pelo próprio Sr. Julio
(omissis) demonstram quem em 06/2007, o mesmo recebeu pelo sujeito passivo o valor
de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) de salário; em 07/2007, recebeu R$ 1.000,00
(mil reais).
3.10.14 Diante do contexto apresentado, a fiscalização considerou o valor pago a titulo
de 13° salário (RS 7.300,00) como salário integral e o projetou desde 11/2006 até
10/2007, como salário de contribuição, procedendo ao enquadramento do Sr. Julio
(omissis) como segurado empregado.
Alega a recorrente que o senhor Júlio de fato teria sido contratado por uma outra
pessoa jurídica, de nome Corporate Consulting, a qual lhe prestava serviços de assessoria
econômico-financeira e que somente em outubro/2007 teria referido senhor sido convidado a lhe
prestar diretamente serviços de administração. Anexa cópia do contrato de prestação de serviços
firmado com a Corporate Consulting, para prestação de serviços de assessoria econômico-
financeira. Afirma que o Sr. Júlio representava a empresa Corporate e que o contrato firmado
entre as duas empresas continha cláusula em que as despesas com locomoção e hospedagem dos
executores do serviços seriam pagos pela recorrente (contratante). Daí os pagamentos apurados
na contabilidade de valores relativos a viagens e estadia ao Sr. Júlio. Acrescenta que os valores
de R$ 3.750,00, pagos em novembro e dezembro de 2007, não se refeririam a 13o salário, e sim
remuneração por serviços prestados e que as quantias apuradas a título de “comissões a pagar”,
refletem o caráter de serviços profissionais prestados pelo Sr. Júlio como assessor contábil e
administrativo. Esclarece que o fato de o Sr. Júlio, mesmo antes da contratação, possuir um e-
mail corporativo com o domínio da autuada, nada modificaria a relação, pois se trata de uma
ferramenta de trabalho que poderia ser disponibilizada a prestadores de serviço sem vínculo
empregatício, como no caso.
Mais uma vez tenho como suficientes os fundamentos da decisão de piso para
manutenção do lançamento relativamente ao levantamento do item 3.10 “JMC”, motivo pelo
qual passo a reproduzi-los e os adoto como razão de decidir:
Quanto à caracterização do Sr. Júlio César (omissis) como segurado empregado, o
entendimento adotado pela fiscalização não deve ser revisto.
O décimo terceiro salário ou gratificação natalina consiste em verba devida ao
trabalhador que labora sob o manto do contrato de emprego, sendo constatado pelo
agente fiscalizador o pagamento desta verba em 2007, fato que abaliza o entendimento
de que o Sr. Júlio prestou serviços à autuada na condição de empregado neste período.
Não há nos autos qualquer prova da excepcional situação alegada pela empresa de se
convencionar o pagamento do décimo terceiro integral relativo ao exercício no caso do
contrato abranger apenas parcialmente o período, devendo prevalecer a situação normal
que corresponde ao trabalho no período integral para o pagamento integral da verba.
A empresa também afirma que tais valores não correspondem ao décimo terceiro
salário. No entanto, não produz qualquer elemento probatório que pudesse comprovar
tratarem-se tais valores de pagamentos diversos, o que lhe caberia diante da precisa
indicação da fiscalização acerca da verificação do pagamento da verba em questão (As
fls. 239, item "3.10.5." do Relatório Fiscal a fiscalização indica a competência e a conta
contábil na qual foram registrados pagamentos a título de décimo terceiro salário ao Sr.
Júlio).
Desta feita, considerando-se que o Sr. Júlio foi formalmente admitido como empregado,
ainda que de empresa diversa (Seed' el Transportes Ltda - EPP), apenas em 02/05/2008
e que o pagamento do décimo terceiro foi verificado no ano de 2007, correta a
caracterização do vínculo empregatício neste período (2007) e também nos meses
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

anteriores (desde novembro de 2006) nos quais comprovou-se o pagamento de valores
ao trabalhador, ou seja, restou constatada a prestação de serviços por parte deste.
Com relação ao contrato firmado entre a impugnante e a empresa Corporate Consulting
(fls. 396/404), o mesmo não é vinculado à atuação do Sr. Júlio, não tendo a autuada
produzido prova capaz de demonstrar qualquer ligação entre a citada empresa de
consultoria e o Sr. Júlio, o que poderia representar - caso comprovado - o ponto inicial
para se confirmar que o mesmo estaria prestando serviços na autuada em decorrência do
citado contrato.
O contexto trazido nos autos revela, portanto, que o Sr. Júlio prestou serviços
diretamente à autuada, não se aplicando ao caso o artigo 129 da Lei n° 11.196/2005
posto que este direciona-se apenas quando a prestação de serviços der-se efetivamente
por pessoa jurídica.
Assim sendo, uma vez verificada, de fato, a prestação de serviços por trabalhador na
condição de segurado empregado, o citado dispositivo legal não obsta que a fiscalização
dê ao caso tratamento condizente com a situação fática verificada.
Quer seja pelo recebimento de décimo terceiro salário antes de sua contratação formal
na condição de empregado, quer se leve em conta que o Sr. Júlio desempenhava antes
de sua admissão como empregado a mesma função que passou a desempenhar nesta
condição, quer se considere que a autuada não demonstrou que o contrato com a
empresa Corporate Consulting incluía os serviços prestados pelo Sr. Júlio, não se pode
afastar a conclusão fiscal pela caracterização do vínculo empregatício, preenchidos os
requisitos previstos no artigo 12 da Lei n° 8.212/91 que o enquadram na condição de
segurado empregado, sendo certo que tal conclusão, ante os fatos narrados no Relatório
Fiscal, mostra-se precedida da necessária prudência e cautela por parte da autoridade
fiscal.
Os elementos trazidos aos autos evidenciam que Sr. Júlio prestou serviços
diretamente à autuada em período anterior à sua formal contratação, justificando o lançamento
da diferença apurada, relativa às competências em que não houve recolhimento de contribuições
concernentes ao referido prestador de serviços.
Levantamento relativo aos itens 3.13 a 3.18.3 do Relatório Fiscal – “DFP”
Trata-se de valores relativos a contribuições devidas a Terceiros pelo sujeito
passivo, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados
constantes das folhas de pagamento e não declaradas em GFIP. Foi apurado pela fiscalização,
mediante consulta aos sistemas informatizados da Previdência Social, que o sujeito passivo não
informou a totalidade dos fatos geradores constantes da sua folha de pagamento. Os valores
efetivamente informados se encontram abrangidos pelos Levantamentos BAS - Período de opção
ao SIMPLES (01 a 08/2003), e BAT - Período sem opção ao SIMPLES (09/2003 em diante).
Em sua defesa, aduz a recorrente que não teria como confrontar e conferir as
acusações com os documentos que não teriam sido citados, posto que o auto de infração seria
omisso nas informações necessárias para esse fim. Complementa que: “Muito embora não se
tenham presentes os dados e lançamentos a confrontar, verifica-se á página 21 do
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO a inclusão dos meses 09 a 12/2003, período este
que a empresa recorrente estava sob o ‘regime fiscal denominado SIMPLES, regime este que
impõe a isenção da contribuição patronal.” Dessa forma, conclui, na impossibilidade e frente ao
princípio da eventualidade, nega a exatidão desses lançamentos.
Apreciando tal tópico, no julgamento de piso foi decidido pela exclusão da
presente autuação dos lançamentos relativos às competências 09/2003 a 12/2003, posto que se
tratam de cobrança de contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) em
período em que a contribuinte se encontrava enquadrada no regime de apuração simplificado do
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002336/2008-56

Simples Federal, não sendo devidas tais contribuições pelos optantes de tal regime. Quanto aos
demais períodos de apuração, improcede a afirmação da recorrente de que o AI seria omisso nas
informações necessárias para sua defesa. Verifica-se no “RL – Relatório de Lançamentos” (e.fls.
69/70), que constam claramente apontados os valores relativos às diferenças de contribuições
apuradas pela fiscalização, constantes das folhas de pagamento e não declaradas em GFIP. A
recorrente limita-se à genérica negativa dos lançamentos, sem apontar qualquer argumento que
justificasse a eventual exclusão ou alteração dos valores apurados. Considerando que os valores
relativos ao período que a contribuinte se encontrava sob o regime do Simples Federal já foram
excluídos no julgamento de piso, devem ser mantidos os demais períodos de apuração relativos
ao levantamento “DFP”.
Em conclusão, verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa, e oportunizada à autuada,
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa, devendo ser
mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e
devidamente motivada.
Finalmente, quanto ao requerimento de que sejam apreciados simultaneamente os
autos de infrações relativos aos processos nos 10805.002335/2008-10, 10805.002337/2008-09 e
10805.002336/2008-56, cumpre informar que o processo de no 10805.002335/2008-10, está
sendo objeto de apreciação e julgamento nesta mesma sessão. Quanto ao processo de no
10805.002337/2008-09, esse já foi objeto de julgamento neste Conselho em sessão ocorrida no
dia 13/04/2016. Por ocasião de referido julgamento o pleito de apreciação conjunta foi
indeferido, sob fundamento de que: “...cada processo deve dispor dos elementos suficientes e
necessários à sua análise, de modo que não resulta em qualquer prejuízo de ordem processual
ao sujeito passivo a apreciação dos mesmos em separado.” Portanto, este último processo já foi
julgado, sendo exarado o Acórdão no 2401-004.295 da 1a Turma Ordinária/4a Câmara, desta 2a
Seção de Julgamento.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 573
DF CARF MF
Original